Tribunal: STM
Processo: 7000985-90.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000985-90.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA,
FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA,
FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS
ADVOGADOS: MARA CARINA CALDEIRA LOPES, ANTONIO DELANO SOARES CRUZ,
MARCOS ANTONIO SILVA VERAS COELHO, JOSÉ MARIA RODRIGUES BEZERRA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos defensivos e, por maioria, deu
provimento ao Apelo ministerial, para condenar o SO RRm FRANCISCO
HILDEBERTO BATISTA e FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, como incursos no
art. 308, §1º, do CPM, por dezessete vezes, c/c o art. 71 do CP, à pena final de 4
(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente semiaberto, ambos com o direito de recorrer em
liberdade, impondo-se ao condenado militar a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com fundamento no art. 102 do CPM, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ mantinham a Sentença recorrida no
tocante à condenação pelo delito de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM),
por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva; e davam provimento parcial ao
Apelo Ministerial para condenar o SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA e o
civil FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS pelo cometimento do crime tipificado
no art. 308, § 1º, c/c o art. 53, § 1º, ambos do CPM, por mais 7 (sete) vezes, à
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, totalizando 9 (nove)
condutas, tornando a sanção definitiva em 4 (anos), 5 (cinco) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, na forma do art. 71 do CPB, deixavam de conceder o benefício
do sursis, com fulcro na vedação do art. 84 do CPM, considerando a reprimenda
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, fixavam o regime prisional
inicialmente semiaberto (art. 33, § 2º, alínea "b", do CP Comum), com o direito
de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000985-90.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCOS ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. MARCOS ANTÔNIO SILVA VERAS COELHO, ANTÔNIO DELANO SOARES CRUZ, MARA
CARINA CALDEIRA LOPES E JOSÉ MARIA RODRIGUES BEZERRA.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, §1º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. QUEBRA DO DEVER DE OFÍCIO. VENDA DE ASCENSÃO IRREGULAR DE
CADERNETAS DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DE AQUAVIÁRIOS (CIR). AUTORIAS E
MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS CORRÉUS. PROVAS
COLHIDAS EM FASE INQUISITORIAL. ASSOCIAÇÃO COM O CONTEXTO PROBANTE. LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.
CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 53, §1º, DO
CPM. COMUNICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL. ABSOLVIÇÃO DOS
CORRUPTORES. CONSEQUENTE ASOLVIÇÃO DOS CORRUPTOS. AUSÊNCIA DE
BILATERALIDADE NO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. APELOS
DEFESIVOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O delito sub examine visa resguardar a Administração Federal castrense, na medida em
que exige de seus funcionários a probidade no desempenho de suas funções. Na espécie,
o réu militar, em conluio com o agente civil, infringiu seu dever funcional, mercadejando
com a função pública. Restou, por conseguinte, violada a ordem administrativa castrense.
Há a quebra do dever de ofício (corrupção própria), uma vez que o recebimento do valor
indevido decorreu da prática de ato ilegal. Para tanto, o acusado militar falsificava os
Certificados de Conclusão de Curso e fraudava o sistema informatizado, tudo para que os
marítimos obtivessem as carteiras imerecidas.
As provas colhidas em sede de Inquérito Policial Militar e as confissões dos corréus
possuem valor probante porque não infirmadas pela prova judicial.
Consabido é que o art. 53, § 1º, do CPM, como norma de extensão e à título de exceção,
estabelece que se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal quando elementares
do crime. É justamente por não possuir a elementar de posse e/ou ocupação de função
pública, que ao civil se aplica o referido dispositivo.
Mister salientar que o delito insculpido no art. 308, §1º, da Lei substantiva castrense não
contempla como elementar a bilateralidade, a eximir a culpabilidade do réu.
Valoração, para efeito da cadeia delitiva, do número de vezes em que se demonstrou que
os sujeitos ativos efetivamente receberam valores indevidos, nos exatos termos das
orientações jurisprudenciais.
Autorias e materialidades delitivas sobejamente comprovadas. Desprovimento do Apelos
defensivos. Decisão por unanimidade. Provimento do Apelo ministerial. Decisão por
maioria.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos
defensivos e, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial para condenar o SO RRm
FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA e FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, como incursos no art. 308,
§1º, do CPM, por dezessete vezes, c/c o art. 71 do CP, à pena final de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, ambos com o
direito de recorrer em liberdade, impondo-se ao condenado militar a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com fundamento no art. 102 do CPM.
Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas por FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS e pelo SO RRm FRANCISCO
HILDEBERTO BATISTA, contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 10ª CJM, de
16/6/2019, na parte que os condenou nas sanções do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 2 (duas)
vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade. Ao agente
militar foi aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM.
Outrossim, o Ministério Público Militar interpôs Apelação, requerendo a reforma parcial do Decisum na
parte que absolveu os apelantes/apelados das sanções do art. 308, § 1º, do CPM, por quinze vezes, com
fulcro no art. 439, "e", do CPPM.
Narra a exordial acusatória acerca da existência de elevação irregular de dezessete categorias de
Cadernetas de Inscrição e Registro de Aquaviários (CIR) e de indícios de recebimento de vantagem
econômica pelos apelantes/apelados (evento 1, documento 1), in verbis:
"(...) Com o compulsar destes fólios, pode-se constatar que o referido IPM foi instaurado
em virtude de denúncia formulada pelo Sr. Manoel Teófilo de Araújo Neto (fls. 10), na qual
aduziu que José Severiano de Carvalho estaria "pegando as carteiras de pescadores e
transformando em Marinheiros de Convés, com suposta ajuda de um sargento da Agência
da Capitania dos Portos em Camocim", sendo que "o valor dessa transação era cerca de
R$ 8.000,00 por pessoa". (fls. 10). (...)
Após a denúncia suso mencionada, foi realizada uma Auditoria Interna na Ag. Camocim
pelo próprio Encarregado do Inquérito, ocasião em que foram comprovadas as
irregularidades indicadas na mencionada denúncia, sendo certo que, à época, o SO
Francisco Hildeberto Batista ''se apresentou como responsável pelas concessões
irregulares, alegando desespero causado por problemas com dívidas (...)
alegou ainda estar arrependido e envergonhado e por conta disso cancelou as
concessões no SISAQUA, fato devidamente comprovado." (fls. 08).
Após a realização da referida Auditoria Interna na Ag. Camocim, foram constatados 17
(dezessete) registros irregulares relacionados à concessão de categorias, por meio do
Sistema de Cadastro de Aquaviários, na CPCE.
Na tabela a seguir, torna-se possível visualizar o nome do aquaviário, a data em que a
ascensão de categoria foi efetivamente concedida no SISAQUA, a categoria original de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
cada denunciado e a categoria concedida irregularmente pelo operador, que, em todos os
casos, era o SO Hildeberto (fls. 12/16).
Aquaviário
Data da
Concessão
Categoria original Categoria
concedida
José Severiano de
Carvalho
05/10/09
Pescador Profissional Moço de Convés

Francisco das Chagas
Barros de Castro
07/08/09
Pescador Profissional Moço de Convés

Luciano de Barros da Silva 10/11/09
Pescador Profissional Moço de Convés

Carlos Alexandre Alves de
Souza
13/11/09
Marinheiro
Auxiliar de Convés
Moço de Convés
Nailton Veras de Sousa
26/11/09
Pescador Profissional Moço de Convés
Antônio Flávio Ferreira da
Silva
22/12/09
Pescador Profissional Moço de Convés
Francivaldo Ferreira da
Silva
22/12/09
Pescador Profissional Moço de Convés

Antônio Raimundo Pereira

12/01/10
Condutor
Motorista
de Pesca
Contramestre
de Pesca
na Navegação
Interior
Francisco Antônio
Lourenço de Brito
13/01/10
Marinheiro
Auxiliar
de Convés
Moço de Convés
Antônio do Nascimento
Pereira
13/01/10
Pescador Profissional
Condutor
Motorista
e Pesca
Adonias Mota Fonteles
18/01/10
Aprendiz de Pesca
Moço de Convés
Francisco Mota Fonteles
18/01/10
Pescador
Especializado
Moço de Convés
Manuel Júnior Filho
18/01/10
Pescador Profissional Moço de Convés
Mairlon Torres da Silva
21/01/10
Pescador Profissional Moço de Máquinas
José Paixão Dias da Silva
21/01/10
Pescador Profissional Moço de Convés
João Paulo Carvalho de
Souza
21/01/10
Marinheiro
Auxiliar
de Convés
Moço de Convés
Antônio Hernando de Brito 21/01/10
Marinheiro
Auxiliar
de Convés
Moço de Convés
Ora, para ser possível uma mudança de categoria, torna-se mister que o postulante
realize um curso oferecido pela Marinha do Brasil. Do relatório exposto às fls. 12/16,
conclui-se que todos os denunciados acima referidos, com exceção de Antônio Raimundo
Pereira (processo não encontrado, fls. 13) aparecem como concludentes do Curso de
Formação de Aquaviários - Módulos II e III de 2009 (CFAQ II/III de 2009) para marítimos,
não havendo, porém, registro de matrícula de qualquer deles no referido curso. Ademais,
como constata-se da análise dos documentos apostos às fls. 19/33, não consta o nome de
nenhum dos denunciados na relação de matriculados no CFAQ II/III de 2009.
Em auditoria realizada na agência de Camocim da Capitania dos Portos do Ceará, o
primeiro denunciado, SO Hildeberto, como já dito, ''se apresentou como responsável
pelas concessões irregulares" (fls. 08). Ocorre que, quando ouvido pela Encarregado do
presente IPM, na data de 23 de agosto de 2010, já na condição de indiciado e na
presença de seu advogado, o SO Hildeberto negou veementemente, atribuindo as
concessões realizadas a um "erro de sistema" (fls. 237). (...)
Quanto a Francisco Carlos Barros Passos, o "Chiquinho", em interrogatório se
autointitulou como "despachante local" (fls. 240), alegando em depoimento que cobrava
o valor de R$ 100,00 (cem reais) para transportar Cadernetas de Inscrição e Registro de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
aquaviários para fins de renovação, registro, etc. Afirmou ainda que trabalhava com
"documentos de embarcação" (fls. 240). Ao final, também em atitude vil, aduziu que nada
sabia a respeito da denúncia de que cadernetas estariam sendo irregularmente
distribuídas pelo valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Afirmação incontestavelmente
inverídica, a saber:
Em 24 de agosto de 2010, foram ouvidos os também denunciados Nailton Veras de Sousa
(fls. 243), Luciano de Barros da Silva (fls. 245), Mairlon Torres da Silva (fls. 247) e
Francisco Mota Fonteles (fls. 249). Já Antonio Hernando de Brito (fls. 255/256) foi ouvido
no dia 26 de agosto de 2010. Infelizmente, todos eles negaram que tivessem
conhecimento sobre a venda irregular de cadernetas, afirmando que sequer conheciam o
SO Hildeberto.
Quando novamente ouvidos, desta feita em setembro de 2010, os denunciados Luciano
de Barros da Silva, Mairlon Torres da Silva e Antonio Hernando de Brito confessaram que
pagaram a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a Francisco Carlos Barros Passos (fls.
267, 296 e 347), com o intuito de conseguirem a caderneta de moço de convés.
Em depoimento, outros denunciados também confirmaram a versão pela qual 'Chiquinho'
estaria negociando cadernetas da Marinha pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
conforme se depreende com a leitura dos depoimentos de João Paulo Carvalho de Souza
(fls. 260), José Severiano de Carvalho (fls. 261), Carlos Alexandre Alves de Souza (fls. 264)
e Francisco das Chagas Barros de Castro (fls. 272). (...)
Desta forma, resta claro e inconteste que os denunciados SO Francisco Hildeberto Batista
e Francisco Carlos Barros Passos praticaram os delitos de corrupção passiva, previsto no
artigo 308, §1°, do CPM, e de certidão ou atestado ideologicamente falso, tipificado pelo
artigo 314, parágrafo único, também do CPM, na forma dos artigos 53 e 79, do mesmo
Diploma Normativo (...)".
Restaram denunciados, ainda, 17 (dezessete) civis como incursos nos arts. 309, parágrafo único, e 315,
ambos do CPM, a saber: Nailton Veras de Sousa, Luciano de Barros da Silva, Mairlon Torres da Silva,
Francisco Mota Fonteles, Antônio Hernando de Brito, João Paulo Carvalho de Souza, José Severiano de
Carvalho, Carlos Alexandre Alves de Souza, Francisco das Chagas Barros de Castro, Francisco Antônio
Lourenço de Brito, Francivaldo Ferreira da Silva, José Paixão Dias da Silva, Manuel Júnior Filho, Antônio do
Nascimento Pereira, Antônio Raimundo Pereira, Antônio Flávio Ferreira da Silva e Adonias Mota Fonteles.
Constam dos autos os seguintes documentos:
Portaria n° 28/CPCE, de 10/8/2010, que instaurou o Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 3, da
●
APM);
Relatório e Solução do IPM (evento 1, documentos 26/27, da APM);
●
Denúncia apresentada por Manoel Teófilo de Araújo Neto, datada de 29/6/2010 (evento 1, documento 4, fl.
●
3, da APM);
Relatório da Auditoria inopinada realizada na Seção de Ensino Profissional Marítimo da Agência Camocim
●
(evento 1, documentos 4 e 5, da APM);
Requerimentos e Cadernetas de Inscrição e Registro (evento 1, documentos 6/16, da APM);
●
Ordem de Serviço n° 9/2010, da AGOCIM, constatando o cancelamento das etiquetas (evento 1,
●
documento 5, fls. 33/52, da APM);
Relatórios gerenciais do Sistema de Cadastro de Aquaviários (evento 1, documento 17, fls. 4/52, da APM);
●
Portaria n° 04/AgCamocim, de 30/11/2007, que trata da delegação de competência para assinatura de
●
documentos (evento 1, documento 18, fl. 4, da APM);
Laudo técnico sobre o Sistema de Cadastro de Aquaviários (evento 1, documento 25, da APM);
●
Decisão indeferindo os pedidos de quebra de sigilo bancário em 1/12/2010 (evento 1, documento 33, fl.4,
●
da APM);
Decisão que decretou a prisão preventiva de Francisco Carlos Barros Passos e do SO RRm Francisco
●
Hildeberto Batista, bem como negou seguimento à Correição Parcial interposta pelo MPM, em 10/12/2010,
contra os indeferimentos dos PQS (evento 1, documento 35, fls. 21/23, da APM);
Decisão concedendo a liberdade provisória aos agentes em 4/2/2011 (evento 1, documento 40, fls. 17/18,
●

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
da APM);
Decisões decretando a quebra dos sigilos bancários e telefônicos dos apelantes/apelados em 9/2/2011
●
(evento 1, documento 40, fls. 27/28, da APM);
Ofício n° 32/CPCE, de 13/1/2011, do Encarregado do IPM, encaminhando as diligências complementares
●
requeridas pelo Parquet (evento 1, documento 36, fls. 60/63, 37/39, da APM);
Decisão que declinou, em favor da Justiça Federal, a competência para a apuração do crime de uso de
●
documento falso (evento 1, documento 45, da APM);
Laudo de Perícia Criminal Federal n° 991/2011, da Superintendência Regional no Estado do Ceará, que
●
degravou o CD-R, marca Maxprint, contendo o arquivo "Track 01.wav", apresentado por Luciano de Barros
da Silva (evento 1, documento 49, da APM);
Relatório de Informação n° 039/CPADSI, de 17/5/2012, com a análise de movimentação bancária de
●
Francisco Carlos Barros Passos, do SO RRm Francisco Hildeberto Batista e de F C Construções Serviços e
Transportes (evento 1, documento 50, fls. 20/28, da APM);
Extratos bancários e telefônicos (eventos 2 e 3, da APM); e
●
Certidões de antecedentes criminais (evento 1, documentos 35, fl. 62; 36, fls. 2/4 e 12/15; eventos 487,
●
496, 499, 505, da APM);
A Denúncia foi parcialmente recebida em 2/9/2011 (evento 1, documento 45, da APM).
O MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito, em 5/9/2011, contra a Decisão que declinou, em favor da
Justiça Federal, a competência para a apuração do delito disposto no art. 315 do CPM (evento 1,
documento 46, fls. 7/31, da APM).
Em 13/3/2012, o Plenário desta e. Corte decidiu, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso ministerial para, cassando a decisão atacada, declarar a competência da Justiça Militar da União
para conhecer dos fatos noticiados no IPM n° 32-57.2010.7.10.0010 (evento 1, documento 46, fls. 75, da
APM).
A Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus n° 113.760 perante o Supremo Tribunal Federal.
Em 6/8/2013, a Segunda Turma do Excelso Pretório decidiu conceder o writ, a fim de declarar a
incompetência da JMU quanto aos delitos de falsificação e uso de Carteira de Inscrição e Registro
praticados pelos civis, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (evento 1, documento 52, fl.
15, da APM).
Prosseguindo o feito, o SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA e FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS
foram citados, respectivamente, em 16/3/2016 (evento 1, documento 56, da APM) e em 27/4/2016
(evento 1, documento 62, da APM). Os demais denunciados foram igualmente citados (evento 1,
documentos 60, 61, fl.14/18, 66 e 69, todos da APM), bem como Nailton Veras de Sousa, por edital
(evento 1, documento 75, da APM).
O CPJ/Mar declarou a revelia do acusado Nailton Veras de Sousa, com fundamento no art. 292 do CPPM
(evento 1, documento 80, fl. 2, da APM).
As testemunhas arroladas pelo MPM, CC RRm Reinaldo Cerqueira Azevedo, 2ºSgt Cassiano França da
Silva e CC RRm Marcos Antônio Moura de Lima, foram devidamente inquiridas (evento 1, documentos 78
e 82, da APM).
Nos termos do art. 417, §2º, do CPPM, as defesas constituídas e a DPU apresentaram rol de testemunhas
(evento 1, documentos 84, 88 e 95, da APM).
Oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas realizadas: Alequisandro Pereira da Silva, Kelma Alves
Pessoa, Elivando Carneiro Rocha, Willames Pereira da Silva, Francisco das Chagas Canuto Gomes,
Francisco Rezenio Ferreira da Rocha, Janilson de Sousa Alves, Camilo Coelho de Sá, Luis Carlos Frederico
Lopes, Kennedy Vasconcelos Brito, Rodolfo Galdino da Silva, Eli Barros, José de Jesus Feitosa da Silva
(evento 1, documento 91, da APM), Yuri Gomes Meira, Valter Viana Bento, Raimundo Aldailo da Silva,
Francisco Marcos Alves Figueiredo (evento 130, da APM), Jardel Alves de Araújo, José Airton Veras Xavier,
Edmundo Alves da Silva Filho, Fernando Laurindo Freitas (evento 134, documento 1, da APM).
FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS e SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA foram qualificados e
interrogados (evento 154, vídeos 1/5 e 13/23 da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
Os demais réus, à exceção de Nailton Veras de Sousa (revel), também o foram: Luciano de Barros da
Silva (evento 226, da APM), Mairlon Torres da Silva (evento 152, vídeos 11/14, da APM), Francisco Mota
Fonteles (evento 154, vídeos 6/7, da APM), Antônio Hernando de Brito (evento 151, vídeos 1/4, da APM),
João Paulo Carvalho de Souza (evento 152, vídeos 6/8, da APM), José Severiano de Carvalho (evento 246,
vídeos 5/7, da APM), Carlos Alexandre Alves de Souza (eventos 151, vídeo 5 e 152, vídeos 1/2, da APM),
Francisco das Chagas Barros de Castro (evento 152, vídeos 3/5, da APM), Francisco Antônio Lourenço de
Brito (evento 246, vídeos 1/2, da APM), Francivaldo Ferreira da Silva (evento 153, vídeos 7/9, da APM),
José Paixão Dias da Silva (evento 152, vídeos 9/10, da APM), Manuel Júnior Filho (evento 154, vídeos 9/12,
da APM), Antônio do Nascimento Pereira (evento 246, vídeos 3/4, da APM), Antônio Raimundo Pereira
(evento 450, da APM), Antônio Flávio Ferreira da Silva (evento 153, vídeos 4/6, da APM) e Adonias Mota
Fonteles (evento 153, vídeos 1/3, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 326, 377,378 e 397, todos da APM).
Em Alegações Escritas (evento 402, da APM), o MPM pleiteou a procedência da Denúncia com a
consequente condenação dos agentes, tendo em vista a comprovação das autorias e materialidade
delitivas, à exceção das condutas relacionadas à competência da Justiça Federal.
A defesa do SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA, em alegações (evento 427, da APM), pediu a
absolvição do assistido em face da insuficiência de provas robustas a confirmar as práticas delitivas, com
espeque no art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM. Alegou serem as provas carreadas aos autos meras
presunções, para além de afirmar a ocorrência de erro do sistema SISAQUA. Subsidiariamente, requereu
a aplicação da pena em seu mínimo legal, com a incidência do §2º do art. 308 do CPM, e o direito de
recorrer em liberdade.
A seu turno, o advogado de FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS requereu a absolvição, por acreditar
inexistir acervo probatório apto a sustentar o decreto condenatório. Na hipótese de condenação, pleiteou
a aplicação da pena em seu mínimo legal e todos os seus consequentes benefícios legais (evento 428, da
APM).
Quanto aos demais denunciados, em suma, as defesas constituídas e a DPU postularam a ausência de
conduta típica (eventos 429, 435/448).
Em 29/1/2019, nos termos do novel art. 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar (evento
454, da APM), o Juiz Federal da JMU desconstituiu o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha e
abriu vista às partes para ratificarem ou complementarem seus memoriais.
As partes não se insurgiram contra a decisão, transcorrendo o prazo legal para o MPM e para as defesas
em 18/2/2019 e 7/3/2019, respectivamente (evento 484, da APM).
Complementação às Alegações Escritas apresentada pela defesa do SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO
BATISTA em 9/4/2019 (evento 494, da APM).
Em 16/6/2019, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 10ª CJM julgou parcialmente procedente a
Denúncia para condenar o SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA e o civil FRANCISCO CARLOS
BARROS PASSOS como incursos nas sanções do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 2 (duas) vezes,
na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade. Sendo que, ao agente
militar, foi aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM. Na
decisão, os absolveu das sanções do art. 308, § 1º, do CPM, por quinze vezes, por insuficiência de provas,
com fulcro no art. 439, "e", do CPPM; e do art. 314, parágrafo único, do CPM, por dezessete vezes, com
base no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Outrossim, absolveu Nailton Veras de Sousa, Luciano de Barros da Silva, Mairlon Torres da Silva,
Francisco Mota Fonteles, Antônio Hernando de Brito, João Paulo Carvalho de Souza, José Severiano de
Carvalho, Carlos Alexandre Alves de Souza, Francisco das Chagas Barros de Castro, Francisco Antônio
Lourenço de Brito, Francivaldo Ferreira da Silva, José Paixão Dias da Silva, Manuel Júnior Filho, Antônio do
Nascimento Pereira, Antônio Raimundo Pereira, Antônio Flávio Ferreira da Silva e Adonias Mota Fonteles

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
das sanções do art. 309, parágrafo único, do CPM, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 512,
da APM).
Irresignada com a Sentença proferida pelo Juízo a quo, a defesa do SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO
BATISTA, intimada em 19/6/2019 (evento 534, da APM), interpôs, na mesma data, tempestivo Apelo
(evento 536, da APM). Em Razões (evento 573, da APM), sustentou a incidência do princípio in dubio pro
reo, diante de Decisum lastreado por insuficiente acervo probatório. Explanou acerca da existência de
erro no Sistema de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA), requerendo a desconsideração do crime
continuado e a supressão da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Enfatizou a afronta ao
princípio da verdade real, por entender que o Juiz de piso deixou de requerer, ex officio, produção de
prova indispensável ao esclarecimento da controvérsia.
Em Contrarrazões (evento 576, da APM), o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento do Apelo
defensivo, por entender que as oitivas confirmaram que os agentes cooptaram interessados ao esquema
de ascensão irregular de cadernetas, para além de o Laudo Técnico ter constatado a inexistência de erro
no sistema SISAQUA. Mormente em face da suficiência das provas que sustentaram a condenação, aduziu
ser desnecessário o detalhamento de toda a operação de captação dos aquaviários.
A defesa de FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, intimada em 24/6/2019, interpôs tempestiva Apelação
(evento 554, da APM) em que requereu a absolvição, à vista da ausência de provas robustas a confirmar
a materialidade delitiva e o decreto condenatório.
Enfatizou que os depoimentos dos corréus foram uníssonos em afirmar a ausência de qualquer tipo de
pagamento ou promessa de vantagem para a ascensão nas cadernetas, e mais, que a instrução criminal
não logrou êxito em apontar a participação do réu na prática delitiva.
Alfim, sustentou ser a conduta do assistido atípica, por não ostentar ele a condição de servidor público,
bem como que a absolvição dos supostos corruptores implicaria necessariamente a inexistência da
corrupção passiva, pelo que requereu a desconstituição ou a cassação da Sentença objurgada.
Em Contrarrazões (evento 572, da APM), o Parquet asseverou que a instrução processual confirmou que o
despachante FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, juntamente com o SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO
BATISTA, promoveu a ascensão de marítimos mediante o recebimento de quantum indevido.
Rechaçou as teses defensivas, argumentando que "Chiquinho" atuava como intermediador dos processos
de ascensão, que o delito de corrupção passiva é unilateral e que, por ter agido em conluio com o SO
RRm HILDEBERTO, a condição de servidor público, circunstância elementar do crime, comunica-se ao
sentenciado.
Outrossim, o Ministério Público Militar, intimado em 27/6/2019 (evento 555, da APM), interpôs tempestivo
Apelo (evento 556, da APM). Em Razões (evento 571, da APM), requereu a condenação dos agentes nas
sanções insculpidas no art. 308, §1º, do CPM, por dezessete vezes, em face da inconteste prova
testemunhal carreada aos autos.
Explanou que, a despeito dos corréus retratarem seus depoimentos em fase judicial, os agentes
permaneceram presos preventivamente justamente por estarem induzindo os denunciados civis a
mentirem. Daí, entendeu restar comprovado que os acusados, de 2009 a 2010, aproveitando-se que os
aquaviários eram pessoas leigas e sem maior perspectiva para o mercado de trabalho, prometeram
ascensão de carteira, sem que os interessados soubessem da ilegalidade da conduta.
Em Contrarrazões (evento 587, da APM), a defesa de FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS reafirmou a
ausência de acervo probatório apto a confirmar as práticas delitivas, para além de sustentar, referente ao
crime tipificado no art. 314 do CPM, a ocorrência de bis in idem e a prescrição da pretensão punitiva
estatal.
Por seu turno, a defesa do SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA, em Contrarrazões (evento 591, da
APM), rechaçou as teses ministeriais repisando os argumentos expendidos em suas Razões recursais.
As demais defesas restaram intimadas em 21/6/2019 e em 27/6/2019 (eventos 537/552 e 555).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 25/7/2019, pertinente às absolvições de Nailton Veras
de Sousa, Luciano de Barros da Silva, Mairlon Torres da Silva, Francisco Mota Fonteles, Antônio Hernando
de Brito, João Paulo Carvalho de Souza, José Severiano de Carvalho, Carlos Alexandre Alves de Souza,
Francisco das Chagas Barros de Castro, Francisco Antônio Lourenço de Brito, Francivaldo Ferreira da
Silva, José Paixão Dias da Silva, Manuel Júnior Filho, Antônio do Nascimento Pereira, Antônio Raimundo
Pereira, Antônio Flávio Ferreira da Silva e Adonias Mota Fonteles, então denunciados pela prática de
corrupção ativa (evento 593, da APM).
A Procuradoria Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Cezar Luis Rangel Coutinho (evento 9), manifestou-se pelo desprovimento dos Apelos defensivos e pelo
provimento parcial do Apelo ministerial, para condenar os agentes como incursos no delito de corrupção
passiva, por nove vezes, em face das provas documentais e testemunhais.
No que tange ao recebimento de qualquer tipo de pagamento ou promessa de vantagem de Francisco
Mota Fonteles, Antônio do Nascimento Pereira, Antônio Raimundo Pereira, Adonias Motas Fonteles,
Antônio Flávio Ferreira da Silva, José Paixão Dias da Silva, Manuel Júnior Filho e Nailton Veras de Sousa,
pugnou pela aplicação do princípio in dubio pro reo.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas, devendo
ser conhecidos.
Insurgiram-se FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS e SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 10ª CJM, de 16/6/2019, na parte que os
condenou nas sanções do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do
Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade. Sendo que, ao agente militar, foi aplicada a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM.
Irresignado, o Ministério Público Militar também recorreu do Decisum, restringindo seu Apelo à parte que
absolveu os agentes das sanções do art. 308, § 1º, do CPM, por quinze vezes, com fulcro no art. 439, "e",
do CPPM.
Aqui, impende elucidar que o Órgão ministerial, em pedido final de suas Razões recursais, deixou de
impugnar expressamente a decisão que absolveu os apelados/apelantes das sanções do art. 314 do CPM,
limitando-se a tecer, no corpo do recurso, considerações a respeito da iminência de seu prazo
prescricional, in litteris:
"Por fim, no tocante às condutas amoldadas ao art. 314, parágrafo único, do Código
Castrense, malgrado os fatos terem ocorrido entre 2009 e 2010 e o recebimento da
denúncia, em 02.09.2011, insta salientar a iminência do seu prazo prescricional, ex vi do
art. 125, CPM, considerando-se a pena máxima cominável e a respectiva causa de
aumento de pena.
Ex positis, requer o MPM a esse Egrégio Tribunal que dê provimento ao
presente recurso, para, reformando a sentença do MM. Juiz Federal de Justiça
Militar, CONDENAR o SO-OS RM1 Francisco Hildeberto Batista e o civil Francisco
Carlos Barros Passos, como incursos no art. 308, § 1º, do CPM, por dezessete
vezes". (Grifo nosso.).
Cediço que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sendo certo que sua
existência se vincula à manifestação da vontade da parte sucumbente. Daí, por caber ao recorrente o ônus
de delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo
do tantum devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo impugnado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
- decreto absolutório das sanções do art. 308, § 1º, do CPM, por 15 (quinze vezes) -, que condiz com o
mérito recursal.
Pois bem, após análise percuciente, vislumbra-se a configuração de todos os elementos dos crimes de
corrupção passiva perpetrados pelos réus. Convém descrever a figura típica descrita no art. 308, §1º, do
CPM:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Consoante excerto doutrinário:
"(...) não importa o valor da vantagem indevida solicitada ou recebida pelo funcionário
público, pois o que caracteriza o crime de corrupção passiva é a violação da regularidade
e da integridade da Administração Pública, que não se compadece com o comportamento
irregular de agentes ímprobos e desonestos". [1]
O delito sub examine visa resguardar a Administração Federal castrense, na medida em que exige de
seus funcionários a probidade no desempenho de suas funções. Na espécie, o réu militar, em conluio com
o agente civil, infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública. Restou, por
conseguinte, violada a ordem administrativa castrense.
O acervo probatório evidencia que o esquema fraudulento consistia numa verdadeira venda de ascensões
irregulares de Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR) feita, em concurso de pessoas, pelo SO RRem
FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA, lotado à época da prática delitiva na Agência da Capitania dos Portos
em Camocim/CE, e pelo despachante local FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, também conhecido sob a
alcunha de "Chiquinho".
O modus operandi dos réus consistia na cooptação de aquaviários, nas regiões de Bitupitá/CE e de
Camocim/CE, sendo que eram espalhadas informações acerca das ascensões de CIR mediante o
pagamento do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem que fosse necessária a realização de Curso
de Formação de Aquaviários - CFAQ.
Cabia ao despachante FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS fazer a captação dos marítimos e, após o
pagamento do quantum indevido aos sujeitos ativos, o réu que à época exercia a função de Operador do
Sistema de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA), promovia a ascensão irregular das cadernetas no
sistema.
In casu, ocorreu, ainda, a quebra do dever de ofício (corrupção própria), uma vez que o recebimento do
valor indevido decorreu da prática de ato ilegal. Para tanto, o acusado militar falsificava os Certificados
de Conclusão de Curso e fraudava o sistema informatizado, tudo para que os marítimos obtivessem as
carteiras imerecidas.
As autorias e materialidades delitivas restaram sobejamente comprovadas em face do Relatório da
Auditoria inopinada realizada na Seção de Ensino Profissional Marítimo da Agência Camocim (evento 1,
documentos 4 e 5, da APM); dos Requerimentos e das Cadernetas de Inscrição e Registro referentes aos
aquaviários José Paixão Dias da Silva, Francisco Mota Fonteles, Antônio Hernando de Brito, José Severiano
de Carvalho, Francisco Antônio Lourenço de Brito e João Paulo Carvalho de Sousa (evento 1, documentos
6/16, da APM); dos Relatórios gerenciais do Sistema de Cadastro de Aquaviários (evento 1, documento
17, fls. 4/52, da APM); do Laudo técnico sobre o SISAQUA (evento 1, documento 25, da APM); das Ordens
de Serviço n°s 361/2009, 571/2009, 116/2009, 119/2009, 130/2009, 137/2009 e 141/2009, que tratam do
Curso de Formação de Aquaviários, das transferências de categorias e da emissão de 2ª via de CIR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
(evento 1, documento 4, fls. 12/58, da APM); dos Termos de Apreensões da CRI nº 9196246 e dos
Certificados nºs 163-09-00326 (ESRS), 163-09-00327 (ESPE), 163-09-00328 (EBPS), 163-09-00329 (ECIN),
163-09-00330 (CFAQ-II), 163-09-00331 (CFAQ-III), referentes ao aquaviário Luciano de Barros da Silva; da
CIR nº 9196247 e dos Certificados nº 163-09-00332 (ESRS), 163-09-00333 (ESPE),163-09-00334 (EBPS),
163-09-00335 (ECIN), 163-09-00336 (CFAQ-II), 163-09-00337 (CFAQ-III), referentes ao aquaviário Carlos
Alexandre Alves de Sousa; da CRI n° 9215682 e dos Certificados nºs 163-10-00009 (CFAQ-II), 163-10-
00010 (ESRS), 163-10-00011 (EBPS), 163-10-00012 (ESP); 163-10-00013 (ECIN), 163-10-00014 (CFAQ-III),
referentes ao aquaviário Francisco Antônio Lourenço de Brito; da CIR n° 9195951 e dos Certificados n°s
163-09-00282 (CFAQ-II), 163-09-00283 (ESRS), 163-09-00284 (EBPS), 163-09-00285 (ESP), 163-09-00286
(ECIN), 163-09-00287 (CFAQ-III), referentes ao aquaviário Francisco das Chagas Barros de Castro; da CIR
n° 9196261 e dos Certificados n°s 163-03-00344 (CFAQ-II), 163-03-00345 (ESRS), 163-03-00346 (EBPS),
163-03-00347 (ESP), 163-03-00348 (ECIN), 163-03-00349 (CFAQ-III), referentes ao aquaviário Francivaldo
Ferreira da Silva; da CIR n° 9195947 e dos Certificados n°s 163-09-00231 (CFAQ-II), 163-09-00232
(ESRS), 163-09-00233 (EBPS), 163-09-00234 (ESP), 163-09-00235 (ECIN), 163-09-00236 (CFAQ-III),
referentes ao aquaviário José Severiano de Carvalho; da CIR n° 9215686 e dos Certificados n°s 163-10-
00041 (CFAQ-II), 163-10-00042 (ESRS), 163-10-00043 (EBPS), 163-10-00044 (ESP), 163-10-00045 (ECIN),
163-10-00046 (CFAQ-III), referentes ao aquaviário Mairlon Torres da Silva (evento 22, da APM); das
provas testemunhais e das confissões dos corréus Francisco Antônio Lourenço de Brito, Francivaldo
Ferreira da Silva e Carlos Alexandre Alves de Souza.
Em interrogatório, os apelantes/apelados negaram os fatos contidos na exordial.
FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS declarou que cobrava R$100,00 (cem reais) pelos seus serviços de
despachante, ressaltando que apenas auxiliava os marítimos (eventos 154, vídeos 1/5, da APM).
O SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA asseverou que as ascensões irregulares seriam decorrentes
de erro do SISAQUA.
Aduziu que, em caso de renovação de etiquetas, detinha competência para assinar as cadernetas, mas
que, devido à quantidade de serviço, não as conferia após a impressão.
Prosseguindo, esclareceu que fora recebida uma denúncia em Camocim, no período de janeiro de 2007 a
janeiro de 2009, sendo que, à época, o Capitão Reinaldo (encarregado do inquérito) era o Agente. A
despeito de tecer considerações acerca da denúncia, afirmou que não restou constatada qualquer
irregularidade.
Por fim, asseverou que todos os pescadores requereram a atualização de suas etiquetas e que, após
determinação do Agente, CC RRm Marcos Antônio Moura de Lima, fez um "pente fino" no sistema e
cancelou todas as carteiras emitidas de forma irregular (evento 154, vídeos 13/23, da APM).
As oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas, José Airton Veras Xavier (evento 152, vídeo 20, da
APM), Jardel Alves de Araújo (evento 152, vídeos 18/19, da APM), Fernando Laurindo Freitas (evento 152,
vídeo 17, da APM), Edmundo Alves da Silva Filho (evento 152, vídeos 15/16, da APM), Francisco Marcos
Alves de Figueiredo (evento 147, vídeos 1/2, da APM), Raimundo Aldailo da Silva (evento 147, vídeos 3/5,
da APM), Valter Viana Bento (evento 147, vídeo 6, da APM), Yuri Gomes Meira (evento 147, vídeo 7, da
APM), Elivando Carneiro Rocha, Willames Pereira da Silva, Francisco das Chagas Canuto Gomes, Francisco
Rezenio Ferreira da Rocha, Kennedy Vasconcelos Brito, Rodolfo Galdino da Silva, Janilson de Sousa Alves,
Camilo Coelho de Sá, Luis Carlos Frederico Lopes, Alequisandro Pereira da Silva, Kelma Alves Pessoa, Eli
Barros, José de Jesus Feitosa da Silva (evento 1, documento 91, da APM); e os extratos bancários e
telefônicos (eventos 2 e 3, da APM) nada acrescentaram para a elucidação dos fatos descritos na peça
pórtico.
Ocorre que, não obstante os depoimentos dos apelados/apelantes, todo arcabouço probatório infirma as
declarações expendidas.
Consoante Relatório da Auditoria inopinada realizada na Seção de Ensino Profissional Marítimo (EPM), da
Agência Camocim, pelo CC RRem Reinaldo Cerqueira Azevedo, então Chefe do Departamento de Ensino

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
Profissional Marítimo da Capitania dos Portos do Ceará, referente a Jan/2006 e Jul/2010 (evento 1,
documentos 4 e 5, da APM), restou constatado que dezessete aquaviários obtiveram a ascensão de suas
Cadernetas de Inscrição e Registro sem que fosse realizado o Curso de Formação de Aquaviários, Módulos
II e Ill para Marítimos (CFAQ-II e III M) e Módulos II e III para Pescadores (CFAQ-II e III P), da CPCE, em
afronta às Normas de Autoridades Marítimas 13 (NORMAM 13). E mais, que todas as alterações foram
efetivadas pelo operador NIP 82.3121.33, pertencente ao SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA.
Agreguem-se as informações constantes do referido relatório, in verbis:
"(...) 4- Em todas as alterações o NIP 82.3121.33, pertencente ao SO-OS FRANCISCO
HILDEBERTO BATISTA, aparece como operador.
5- Foi verificado ainda que o trâmite de alguns processos de concessão não tramitava
pelo titular da OM, o próprio autor despachava no campo destinado ao AG-01.
Constatada, também, a utilização de Ordem de Serviço de Conclusão do Curso de
Formação de Aquaviários CFAQ II/III da CPCE, para concessões de categoria a aquaviários
que não realizaram o referido curso, em desacordo com a NORMAM13.
6- Durante a auditoria o SO HILDEBERTO, a praça mais antiga de bordo e encarregado da
seção do EPM da AgCamocim, confessou ser o responsável pela emissão dos documentos
irregulares, alegou desespero ocasionado por dívidas com advogados devido a ação que
move para não ser movimentado da Agência. Disse que procurou um despachante local
que atende pelo nome de "CHIQUINHO" a quem solicitou um empréstimo de quatro mil
reais para saldar a dívida, recebendo do mesmo a proposta de que lhe conseguiria o
dinheiro em troca de "algumas carteiras", pagando mil reais por cada uma.
Alegou estar arrependido e envergonhado e por conta disso notificou cinco aquaviários e
recolheu as carteiras, entregando a página da etiqueta de dados pessoais, destacadas da
CIR, no momento da confissão. Perguntado sobre os demais casos disse ter realizado
somente no sistema, sem ter repassado os documentos aos aquaviários".
Destaco o esclarecedor depoimento da testemunha ministerial CC RRem Reinaldo Cerqueira Azevedo
(evento 1, documento 78, da APM).
Em sua oitiva, ele aduziu que, no período de janeiro de 2007 a janeiro de 2009, serviu em Camocim
exercendo a função de Agente e que, devido a sua experiência profissional e à vista de notícias sobre a
suposta venda de cadernetas, fora nomeado pelo Capitão dos Portos do Ceará para realizar uma Auditoria
Interna na Agência. Ponderou que o SISAQUA é um sistema autoauditável, sendo certo que registra todos
os rastros deixados por seus operadores.
Explanou que atuou como encarregado do inquérito e que, inicialmente, os depoimentos dos aquaviários
eram todos similares. Contudo, posteriormente, os marítimos passaram a procurá-lo com o intuito de
esclarecer todo o esquema criminoso.
Asseverou que todos os registros das ascensões irregulares foram decorrentes do NIP do SO RRem
HILDEBERTO e que indagou o réu militar "porque ele teria feito uma besteira dessas, você sabe que o
sistema deixa rastros", oportunidade em que ele confessou encontrar-se "espremido" por dívidas, sem
adentrar no detalhamento do engenho criminoso. Que, a despeito de tal confissão, ao prestar declarações
no IPM o acusado mudou a versão dos fatos, o que lhe causou espanto.
Repisou que ficou estarrecido diante da constatação de envolvimento do militar com os fatos
denunciados. Aduziu que possuía absoluta confiança no SO RRem HILDEBERTO e que ele possuía amplo
conhecimento sobre o sistema SISAQUA. Que, durante a década de 90, era possível a ascensão para
Moço de Convés a partir de autorização do Capitão dos Portos, todavia, à época dos fatos, a realização de
cursos presenciais era imprescindível para a elevação de CIR.
Alfim, consignou que os marítimos apontaram, de forma uníssona, que "Chiquinho" era o intermediador
do SO RRem HILDEBERTO e que o despachante local é bastante conhecido na região.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
No mesmo conspecto foram as declarações expendidas pela testemunha ministerial CC RRem Marcos
Antônio Moura de Lima, à época dos fatos, Agente da Capitania dos Portos em Camocim.
Em sua oitiva, detalhou o procedimento para a ascensão de categoria de CIR e confirmou que o agente
militar, voluntariamente, em sua presença e na do CC RRem Reinaldo, confessou a prática dos fatos,
sustentando desespero ocasionado por dívidas. Na oportunidade, confirmou o depoimento prestado na
fase inquisitorial (evento 1, documento 82, da APM), in verbis:
"(...) em janeiro atendendo a uma informação da Capitania dos Portos determinei ao SO
HILDEBERTO para que fossem verificados no SISAQUA o cadastro de aquaviários que a
princípio apresentavam dados inconsistentes, ele então retornou e informou que teria
sido "nega de dedo" (equívoco do operador), que havia outros casos, cujo número não me
recordo, e que já havia feito o cancelamento no sistema, diante da resposta dei-me por
satisfeito, pois já havia sido cancelado. Mais tarde, aproximadamente no mês de julho
tomei conhecimento de uma denúncia feita na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro
dando conta do fornecimento de CIR com recebimento de vantagem financeira, com a
ajuda de um militar da Agência, fato que levou à Auditoria realizada pela Capitania dos
Portos do Ceará e o presente IPM. Perguntado se havia o compartilhamento das senhas
entre os operadores e o administrador do SISAQUA, respondeu que sim; Perguntado se o
SO HlLDEBERTO tinha conhecimento da senha do administrador do SISAQUA, respondeu
que sim, possuía em função da necessidade de atendimento aos serviços da Agência,
tendo em vista os afastamentos do Agente e principalmente em razão da confiança que
possuía no militar. Haja vista tratar-se de um suboficial que já tinha obtido o
reconhecimento da Marinha, mercê de sua condecorações como Medalha Mérito Militar,
destinada aos militares que prestam bons e leais serviços a Marinha e a Medalha Mérito
Marinheiro, destinada àqueles que se distinguem pela exemplar dedicação a sua
profissão, não menos importante, o fato de exercer as atividades de auxiliar do Oficial de
Inteligência, Encarregado da Seção de Ensino Profissional Marítimo e ser, na prática, o
imediato da OM. Há que se ressaltar que tais funções já vinham sendo exercidas antes de
minha assunção, em janeiro de 2009 e que não havia, sobre o militar nenhum dado ou
informação que pudesse desaboná-lo; Perguntado quem era o responsável pela
confecção das Ordens de Serviço, referentes as ações do EPM, respondeu que as Ordens
de Serviço eram trazidas para assinatura do Agente pelo SO HILDEBERTO que as
confeccionava; Perguntado as transferências de categoria antes de serem lançadas no
SISAQUA eram respaldadas por Ordens de Serviço, respondeu que por ter a senha do
administrador o SO HILDEBERTO operava livremente o SISAQUA, trazendo as Ordens de
Serviço prontas, somente para assinatura; Perguntado se pode descrever como é
realizado o procedimento para mudança de categoria dos aquaviários inscritos na
AgCamocim, respondeu que a rigor todas as solicitações são formalizadas por meio de
requerimentos que são trazidos para apreciação do Agente e se deferidos, são
operacionalizados, exceto as atualizações de CIR e que pelo princípio da economicidade
e em razão das limitações de pessoal são realizadas de forma expedita sem a
necessidade da abertura de requerimento; Perguntado se tinha conhecimento de que o
SO HILDEBERTO despachava em seu nome, respondeu que não, desconhecia o fato;
Perguntado se o HILDEBERTO tinha delegação para despachar em seu nome, respondeu
que negativo, a delegação que possuía são as que estão respaldadas na Portaria nº 04 de
30 de novembro de 2007 (...)" (evento 1, documento 23, fls. 11/12, da APM.)
Em fase judicial (evento 1, documento 78, da APM), a última testemunha ministerial, 2º Sgt Cassiano
França da Silva, Auxiliar do Ensino Profissional Marítimo, esclareceu que o SISAQUA era operado pelo
Agente, pelo SO RRem HILDEBERTO e por ele, sendo certo que as ascensões eram lançadas pelos
operadores, a partir dos dados constantes nas ordens de serviço.
Corroborando, depreende-se do cotejo dos Requerimentos dos Aquaviários, das Cadernetas de Inscrição e
Registro (evento 1, documentos 6/16, da APM), dos Termos de Apreensões (evento 22, da APM) e das

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
Ordens de Serviço (evento 1, documento 4, fls. 12/58, da APM), que o agente militar falsificava
ideologicamente os Certificados de Conclusão do Curso - requisitos para a mudança de categoria -, inseria
os dados no sistema SISAQUA e promovia a elevação indevida de Cadernetas para as funções de Moço de
Convés, de Contramestre de Pesca na Navegação Interior e de Condutor Motorista e Pesca, sem a devida
autorização do Agente CC RRem Marcos Antônio Moura de Lima.
E não é só. Dois aquaviários, Francisco Antônio Lourenço de Brito e Francivaldo Ferreira da Silva,
confirmaram, tanto em fase extrajudicial como em fase judicial, o pagamento de quantum indevido aos
agentes, para além do denunciado Carlos Alexandre Alves de Souza ter confirmado a existência de
"promessa de tal vantagem". Veja-se:
Francisco Antônio Lourenço de Brito, em que pese ter negado os fatos em seu primeiro depoimento
(evento 1, documento 23, fl. 1, da APM), sendo novamente interrogado, em 7/12/2010, confirmou o
pagamento do montante de R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais) para a obtenção de ascensão irregular
de categoria. E mais, afirmou ter recebido instruções do SO RRem HILDEBERTO para negar os fatos
descritos na peça pórtico (evento 1, documento 37, fls. 1/2, da APM).
Transcrevo o depoimento prestado na fase do IPM:
"(...) que ouviu comentários em Camocim sobre facilidades para obtenção de carteira
através do Sr. Chiquinho (Francisco Carlos Passos Filho), tendo se dirigido ao mesmo; na
ocasião o mesmo pediu R$ 8.000,00 (oito mil reais) tendo o depoente oferecido R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos); que os acertos se deram na praça da Rodoviária de
Camocim; que primeiramente pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) de entrada e os R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) restantes foram pagos em duas parcelas de R$
2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais); que não possui nenhum recibo dos
pagamentos e nem dos empréstimos realizados; que os valores foram entregues em
espécie ao Sr. Chiquinho; que os valores pagos foram pegos emprestados de amigos e
não de Banco; que a data da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) obtida não coincide
com a data da entrega; que indagou ao Sr. Chiquinho e o mesmo informou que a data
deveria coincidir com a data da realização do curso; que não se recorda bem das datas
em que tratou com o Sr. Chiquinho mas recorda que recebeu a Caderneta depois do
Carnaval; que recebeu a CIR pessoalmente do Sr. Chiquinho; que tinha consciência de
que para obter a CIR necessitaria fazer o curso mas estava passando por necessidades;
que tomou conhecimento que alguns aquaviários foram pegos em Macaé no Rio de
Janeiro por conta de uma denúncia e que os documentos estavam cancelados; que
procurou o Sr. Chiquinho tendo o mesmo informado que não estava sabendo de nada e
que as cadernetas foram feitas pelo Suboficial Hildeberto da Agência de Camocim, sendo
o mesmo o responsável também pelo recebimento do dinheiro pago, que foi o Sr.
Chiquinho que lhe passou o endereço do Suboficial Hildeberto; que face ao exposto se
dirigiu pessoalmente a casa do Suboficial Hildeberto tendo o mesmo o recebido; que
indagou ao Suboficial Hildeberto sobre o cancelamento das CIR tendo o mesmo informado
que realmente os documentos estavam cancelados, que o Suboficial o orientou a dizer
para quem o indagasse que não havia recebido nenhuma Caderneta de Inscrição e
Registro - CIR e que negasse tudo; que o Suboficial Hildeberto informou ainda que tudo
iria ser resolvido vez que ia ser justificado pelo próprio Suboficial que tinha se tratado de
um erro do sistema; que informou ainda que não ia ser grave; (...) que na segunda
notificação para comparecer na Capitania dos Portos em Fortaleza negou tudo em face
das informações fornecidas a princípio pelo Suboficial Hildeberto; que voltou a procurar
o Suboficial para receber o dinheiro de volta tendo o mesmo informado que quando
acabasse tudo e se tudo desse certo iria pagar o dinheiro; que resolveu agora contar
toda a verdade por questão de princípios e personalidade e ainda por estar toda a sua
família sofrendo com a situação (...)".
Igualmente, em sede judicial (evento 246, vídeos 1/2, da APM), reafirmou as orientações passadas pelo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
SO RRem HILDEBERTO para negar os fatos denunciados. Confirmou o pagamento do montante aos
acusados, uma vez que acreditava existir Portaria da CPCE que autorizava a "cambagem" - termo
utilizado pelos marítimos para tratar da elevação de categoria de CIR -, informação esta repassada por
"Chiquinho".
Acrescentou que "Jamais ia imaginar que dentro da Capitania existia fraude" e que cobrou a devolução do
valor de ambos os agentes. Confirmou que "Chiquinho" atuava como intermediário do SO RRem
HILDEBERTO e negou qualquer pressão exercida pelo Cap Reinaldo durante o seu interrogatório.
Francivaldo Ferreira da Silva, em seu primeiro depoimento (evento 1, documento 23, fl. 3, da APM),
também negou os fatos. Todavia, em nova inquirição (evento 1, documento 34, fls. 8/9, da APM),
confessou os fatos contidos na Denúncia, in verbis:
"(...) que foi conversar em Novembro de 2009 com o Sr. Chiquinho pois tinha intenção de
embarcar e fazer os cursos junto a Marinha do Brasil; que o Sr. Chiquinho falou que não
se preocupasse com o curso pois iria resolver; que perguntou como o Sr. Chiquinho falou
que iria favorecê-lo e colocá-lo na relação do curso sem que o mesmo precisasse ir para
Fortaleza; que o Sr. Chiquinho informou que para embarcar o mesmo tinha que pagar
uma taxa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); que não sabia que tinha que fazer
o curso para Moço de Convés pois passa a semana pescando pois possui uma canoa; que
no mês de dezembro de 2009 o Sr. Chiquinho procurou o depoente informando que tinha
conseguido a CIR com o Suboficial Hildeberto; que para conseguir o dinheiro vendeu um
terreno no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais); que vai ver se consegue
um documento da venda com o proprietário do terreno; que vendeu também uma moto
para um parceiro seu; que em fevereiro de 2010 recebeu do Sr. Chiquinho a CIR e os
Certificados; que quando pretendeu ir embarcar em Macaé não pôde vez que estavam
exigindo o histórico e o "nada consta" da CIR; que na ocasião foi conversar com o Sr.
Chiquinho e este pediu mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dizendo que o restante do
valor era para pagar o Suboficial Hildeberto; que com o pagamento do restante do valor
recebeu o histórico do curso e o "nada consta" que vai ser entregue posteriormente; que
verificou que a assinatura do Suboficial Hildeberto é diferente do Certificado e do
Histórico; que não chegou a fazer uso da Caderneta de Inscrição e Registro - CIR falsa,
não tendo embarcado, não constando nenhum registro na mesma; que teve
conhecimento pela comunidade de Bitupitá que tinha sido feita uma denúncia, e que as
CIR estavam sendo canceladas; soube posteriormente que a Marinha estava enviando
notificações para comparecimento para depor; que procurou o Sr. Chiquinho que
informou que devolveria R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para que o depoente
comparecesse e negasse os fatos (...)".
Em fase judicial (evento 153, vídeos 7/9, da APM), ratificou o seu segundo depoimento, confirmando o
recebimento da carteira de Moço de Convés.
Carlos Alexandre Alves de Souza, na fase extrajudicial (evento 1, documentos 18, fls. 29/31 e 37, fl. 12,
todos da APM), teceu esclarecimentos que foram ao encontro das confissões de Francisco Antônio
Lourenço de Brito e de Francivaldo Ferreira da Silva. Ademais, entregou comprovantes de dois
empréstimos pessoais realizados junto ao Banco Bradesco, adquiridos para realizar o pagamento da
elevação da caderneta. Leia-se:
"(...) de férias em Bitupitá fiquei sabendo que em Camocim o Sr. CHIQUINHO estava
conseguindo caderneta de moço "quente" para embarcar, fui a Camocim procurar o Sr.
CHIQUINHO para conseguir a caderneta, expliquei-lhe que minha inscrição era de
Fortaleza, sendo orientado, por ele, a pedir a transferência para Camocim "que aqui a
coisa seria resolvida" nessa ocasião fui informado pelo mesmo que a caderneta, já como
moço, custaria R$8.000,00 (oito mil reais), falei que só possuía a metade R$4.000,00
(quatro mil reais), ele me disse que não dava. Voltando para Bitupitá consegui o restante
com minha mãe, que encerrou um consórcio, sem que soubesse para o que seria e fiz um

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
empréstimo no banco. Voltei a Camocim e pedi a transferência de jurisdição e só depois
procurei novamente o Sr. CHIQUINHO, já desta vez com o valor determinado, e fiz o
acerto, pagando pessoalmente o que havia sido pedido. Aproximadamente uma semana
depois recebi a caderneta em casa através do "carro da hora". Fui para Rio de Janeiro
(Macaé) e consegui embarque na Pan Marine. A bordo durante uma situação real de
emergência, banda muito acentuada (jogo lateral do navio), fiquei inseguro por estar
exercendo uma atividade para a qual não estava devidamente preparado e por
consequência colocar em perigo a tripulação, durante as palestras e adestramentos me
sentia incomodado com a situação, me bateu arrependimento por não estar preparado. A
partir desse momento tomei a decisão de começar do zero. Perguntado, como o Sr.
tomou conhecimento da notificação para o seu comparecimento para depor; respondeu
não havia tomado conhecimento até então, quando cheguei a Bitupitá dia 28 de agosto,
vindo do Rio de Janeiro, fiquei sabendo pelo pessoal que a Marinha tinha notificado
algumas pessoas para comparecer a Camocim, como estava decidido a começar do zero,
resolvi vir diretamente para Fortaleza. Perguntado, o Sr. sabe afirmar se houve a
participação de mais alguém da Agência nesta negociação, respondeu que não houve,
meu acerto foi somente com o Sr. CHIQUINHO sendo estas duas as únicas vezes em que
tivemos contato, nunca havia falado com ele antes destas ocasiões. Perguntado, o senhor
conhecia o SO FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA, antes do fato respondeu não (...)".
Já em fase judicial (eventos 151, vídeo 5 e 152, vídeos 1/2, da APM), o marítimo negou que tenha
despendido R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a ascensão da categoria.
Ocorre que, contraditoriamente, ele confessou que, se tudo desse certo, o quantum seria pago. De forma
mais precisa, o civil esclareceu que ascendeu de categoria sem a realização de curso para Moço de
Convés e que, por estar embarcado no Pan Marine, efetuaria o pagamento na volta da viagem.
Aqui, é imperioso observar que, independentemente de sua retratação, o denunciado Carlos Alexandre
Alves de Souza ratificou o recebimento de CIR com a ascensão indevida e, inclusive, admitiu que
efetuaria o pagamento da suposta "taxa" em seu retorno.
Por óbvio, permite-se concluir, à vista dos depoimentos prestados e do Termo de Apreensão da CIR nº
9196247 e dos Certificados nº 163-09-00332 (ESRS), 163-09-00333 (ESPE),163-09-00334 (EBPS), 163-09-
00335 (ECIN), 163-09-00336 (CFAQ-II), 163-09-00337 (CFAQ-III), documentação em que consta a
assinatura do SO RRem HILDEBERTO (evento 22, da APM), que a elevação indevida da caderneta para a
função de Moço de Convés fora decorrente, ao menos, de aceite de "promessa de tal vantagem" pelos
apelantes/apelados.
Para além, não há como olvidar que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
no Juízo a quo, restaram complementadas pelos elementos constantes no Inquérito Policial Militar.
Ab initio, impende fazer um panorama das declarações prestadas pelos aquaviários, tanto em fase
judicial como em fase extrajudicial.
Os denunciados Nailton Veras de Sousa, Francisco Mota Fonteles, Antônio Flávio Ferreira da Silva e
Manuel Júnior Filho negaram os fatos.
Nailton Veras de Sousa afirmou não conhecer os apelantes/apelados, acrescentando que não solicitou a
ascensão de categoria (evento 1, documento 18, fl. 8, da APM). Novamente interrogado, em 28/2/2011,
afirmou que iria se pronunciar apenas em juízo (evento 1, documento 41, fl. 1, da APM). O civil foi julgado
à revelia (evento 1, documento 80, fl. 2, da APM).
Francisco Mota Fonteles, em seu primeiro depoimento (evento 1, documento 18, fls. 14/15, da APM),
aduziu que acertou com "Chiquinho" o valor de R$ 100,00 (cem reais) para que ele pegasse a etiqueta de
sua caderneta. Acrescentou que não realizou o Curso de Formação de Aquaviário e que não requereu a
emissão da 2ª via da CIR por esgotamento.
Em fase judicial (evento 154, vídeos 6/7, da APM), esclareceu que não recebeu carteira de MOC e que não

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
atuou como Moço de Convés, para além de acrescer que nunca obteve contato com o SO RRem
HILDEBERTO.
Antônio Flávio Ferreira da Silva, em interrogatório (evento 153, vídeos 4/6, da APM), aduziu não ter
conhecimento sobre pagamentos ou ascensões de cadernetas.
Manuel Júnior Filho aduziu que sua CIR não foi convertida e que não foi intimado para depor na fase do
inquérito (evento 154, vídeos 9/12, da APM).
Em que pese Antônio Raimundo Pereira, Antônio do Nascimento Pereira, Adonias Mota Fonteles e José
Paixão Dias da Silva terem rechaçado os termos da inicial acusatória, eles confirmaram a existência de
informações sobre a "cambagem" de cadernetas. Veja-se:
Antônio Raimundo Pereira, em interrogatório judicial (evento 450, da APM), esclareceu que "Chiquinho"
se propôs a fazer o requerimento referente à ascensão de categoria, asseverando que não obteve a
carteira de Contramestre de Pesca na Navegação Interior.
Antônio do Nascimento Pereira, na fase judicial (evento 246, vídeos 3/4, da APM), reafirmou que não
conhecia o SO RRem HILDEBERTO, que não pagou qualquer valor pela carteira e que não recebeu a
caderneta de MOC. Todavia, elucidou que se dirigiu à Capitania para saber sobre a possibilidade de
"cambagem" de cadernetas.
Adonias Mota Fonteles asseverou que, "Chiquinho", de fato, procurou diversos pescadores para informar
acerca da suposta "cambagem", para além de confirmar que o despachante local recolheu os
documentos de vários marítimos. Admitiu ter entregado seus dados pessoais, por ter esperança em obter
a ascensão de sua categoria. Alfim, aduziu não ter efetuado qualquer pagamento pela elevação da
caderneta (evento 153, vídeos 1/3, da APM).
José Paixão Dias da Silva, interrogado na fase judicial (evento 152, vídeos 9/10, da APM), declarou que
muitos pescadores de Bitupitá estavam conseguindo a documentação para embarcar em Macaé, e, por
ser seu sonho, também se dirigiu à Capitania e fez o requerimento. Que não lhe foi cobrado qualquer
valor e que não foi chamado para depor na fase inquisitorial.
Do cotejo dos depoimentos e das retratações dos civis Luciano de Barros da Silva, Mairlon Torres da Silva,
Antônio Hernando de Brito, João Paulo Carvalho de Souza, José Severiano de Carvalho e Francisco das
Chagas Barros de Castro percebe-se que FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS e SO RRm FRANCISCO
HILDEBERTO BATISTA tentaram manipulá-los, com a promessa de devolução do quantum obtido
ilicitamente.
Luciano de Barros da Silva negou os fatos em seu primeiro depoimento (evento 1, documento 18, fl. 10, da
APM). Posteriormente, confirmou o pagamento da monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aos agentes e fez
narrativa que se coaduna com as confissões judiciais de Francisco Antônio Lourenço de Brito e Francivaldo
Ferreira da Silva (eventos 1, documentos 34, fls. 4/5, e 18, fls. 32/33 e 19, da APM). Inclusive, apresentou
recibos de empréstimo contraído junto a um amigo e teceu ponderações a respeito de orientações
passadas pelos advogados do SO RRem HILDEBERTO, Drs. Marcos Coelho e Alencar, in verbis:
"(...) De posse da caderneta e dos certificados, fui para o Rio de Janeiro (Macaé) e
embarquei na Pan Marine. Perguntado, antes da notificação o Sr. foi procurado pelo SO
HILDEBERTO para cancelamento ou substituição desta caderneta, respondeu que não;
Perguntado, no seu primeiro depoimento em Camocim o senhor negou toda história, o
senhor foi orientado para isso, respondeu que acompanhado do Sr. JOSE SEVERIANO,
MAIRLON e do NAILTON, fomos orientados pelo SO HILDEBERTO e mais dois advogados a
negar tudo. E mais, eu, o MAIRLON e o NAILTON a negar e o JOSÉ SEVERIANO a não
comparecer; Perguntado, o senhor ficou sabendo do cancelamento desta caderneta;
Respondeu que sim pelo povo da "praia"; Perguntado o senhor procurou o SO
HILDEBERTO ou o Sr. CHIQUINHO para tirar a limpo esta história, respondeu que ligou
para o Sr. CHIQUINHO para saber o que tinha acontecido quando foi confirmado o
cancelamento no sistema e foi informado também de que o SO HILDEBERTO disse que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
daqui a uns dois meses tudo seria recolocado no sistema (...)."
Já na fase judicial (evento 226, da APM), negou o pagamento de valores aos apelantes/apelados,
esclarecendo que se dirigiu à Agência de Camocim para saber sobre a possibilidade de subir de função
(cambagem), daí obteve a sua Carteira de Moço. Por fim, afirmou que foi orientado pelo CC RRem
Reinaldo (encarregado do IPM) a confessar o crime.
Mairlon Torres da Silva, em primeiro depoimento (evento 1, documento 18, fl. 12, da APM), negou os fatos
aduzindo que não atuava na atividade de pescador.
Sendo novamente interrogado, em 3/11/2010 e em 7/12/2010, (evento 1, documentos 31 e 34, fls. 6/7,
da APM), confessou a compra da CIR, nos seguintes termos:
"(...) janeiro de 2010 em Bitupitá foi informado pelos aquaviários Sr. Antônio Hernando,
Sr. Alexandre, Sr. José Severiano, dentre outros, que na Capitania de Camocim tinham
sobrado umas vagas do Curso de Moço de Máquinas e de Convés, ocasião em que se
deslocou até Camocim e conversou ao lado da Capitania com o Sr. Chiquinho e com o SO
Hildeberto; que foi informado por eles que não era necessário fazer o curso porque as
vagas tinham surgido e a Capitania estava exigindo apenas uma taxa de R$ 8.000,00
(oito mil reais) (...) foi fechado o negócio para que o pagamento fosse feito no Mercantil
"Rainha" em Camocim onde encontrou o Sr. Chiquinho para fazer o pagamento de R$
6.000,00 (seis mil reais) referente a taxa, que passaria para o SO Hildeberto, ficando a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pagar depois; que entre o acerto e o
levantamento do dinheiro passaram-se uns 10 (dez) dias; que após o pagamento da taxa
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Sr. Chiquinho recebeu a carteira (caderneta de
inscrição e registro) um dia depois, pelo "carro horário"; que 03 (três) dias depois teve
conhecimento através de boatos que o curso e a carteira (caderneta de inscrição e
registro) não eram legalizadas; que se dirigiu novamente a Capitania de Camocim e falou
ao lado da mesma com o SO Hildeberto que informou que era verdade que as carteiras
(caderneta de inscrição e registro) tinham saído do sistema e que não seria necessário
complementar a taxa até R$ 8.000,00 (oito mil reais); que na ocasião o SO Hildeberto
ofereceu R$ 2.000,00 em troca da carteira (caderneta de inscrição e registro), o que
não foi aceito pelo aquaviário; que no primeiro depoimento faltou com a verdade quanto
ao fato vez que o SO Hildeberto reuniu com o depoente, com o Sr. Luciano e com o Sr.
Francisco Severiano no escritório de um advogado na "Pracinha do Amor" e orientou a
negarem o fato, sendo ameaçados pelo SO Hildeberto que se fosse confirmado o fato em
seus depoimentos os mesmos pegariam 10 (dez) anos de cadeia; que teve diversas vezes
na Capitania para tentar recuperar o seu dinheiro e foi "enrolado" pelo SO Hildeberto,
tendo sido devolvido após o primeiro depoimento apenas R$ 1.150,00 (hum mil cento e
cinquenta reais), com a promessa de que posteriormente receberia o restante em
parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês; que não recebeu as parcelas vez que o
SO Hildeberto teve conhecimento que alguns aquaviários tinham contado a verdade em
depoimento feito em Fortaleza e disse que não iria mais pagar (...)".
Em fase judicial (evento 152, vídeos 11/14, da APM), alegou que não sabia ler e que desconhecia os fatos
relatados. Por fim, asseverou que, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial, foi orientado a falar
daquela forma, sem saber precisar quem lhe orientou e de qual forma isso ocorreu.
Antônio Hernando de Brito, em seu primeiro depoimento (evento 1, documento 18, fls. 20/21, da APM),
afirmou que a etiqueta de sua CIR veio com uma falha na emissão, ao invés de MAC veio MOC, e que
apenas buscou solucionar o equívoco.
Em 23/9/2010 e em 7/12/2010, novamente interrogado (evento 1, documentos 23, fl. 7/8 e 34, fl. 1, da
APM), aduziu que:
"(...) Fui ao banco e fiz um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Coincidentemente, por aqueles dias, minha esposa foi contemplada no consórcio de uma

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
Honda Biz, preferindo receber o prêmio em dinheiro ao qual somei o que tinha tomado
emprestado. Depois de juntar todo o dinheiro liguei para o Sr. CHIQUINHO e combinamos
o dia e o local (Supermercado Rainha) para a entrega do dinheiro. No dia combinado o Sr.
CHIQUINHO ao receber o dinheiro me disse que em menos de 24 horas eu receberia a
carteira. No dia seguinte por volta das 14:00h recebi a encomenda do "carro de horário".
Uma CIR de Moço de Convés e seis certificados. Ainda no mês de janeiro ao me preparar
para ir para Macaé-RJ, fiquei sabendo que um aquaviário foi pego em Fortaleza, fiquei
com medo de viajar e também ser descoberto. Passei a telefonar para o CHIQUINHO
dizendo que não queria mais, que queria meu dinheiro de volta. Liguei várias vezes, em
uma dessas vezes o Sr. CHIQUINHO me disse para ter paciência que estava chegando um
novo capitão e que era amigo do SO HILDEBERTO e que dentro de uns noventa dias
estaria tudo de volta no sistema. Alguns dias depois recebi um telefonema do CHIQUINHO
me oferecendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que devolvesse a CIR, valor que aceitei,
por estar endividado. Ao chegar no local combinado, na rua ao lado da Agência, próximo
a igreja, para devolver CIR, estavam os dois juntos o SO HILDEBERTO e o CHIQUINHO,
entreguei a CIR e os certificados ao CHIQUINHO nesse momento recebi, somente, R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) quando o Sr. CHIQUINHO, me disse que não tinha
conseguido mais se eu quisesse só tinha aquele, de pronto aceitei. Depois que devolvi a
CIR nunca mais fui procurado pelo Sr. CHIQUINHO. Somente em agosto quando fui a
Camocim para depor na Agência. Logo na minha chegada no dia 25 de agosto, fui
interpelado pelo SO HILDEBERTO que me barrou na entrada dizendo "o que você veio
fazer aqui? respondi, vim depor" de imediato o SO HILDEBERTO me levou para a lateral
da Agência e ligou imediatamente para o CHIQUINHO que em menos de cinco minutos
chegou ao local, ao chegar tornou a perguntar o que eu ia fazer, respondi "que ia falar a
verdade" ele então disse "o que você quer para dizer que não comprou a CIR" respondi "o
meu dinheiro de volta" nesse momento o SO HILDEBERTO entrou na conversa e disse "faz
o seguinte, nem entra agora, vai embora e volta amanhã as 14:00 e vai direto pro Fórum,
que vou estar lá com teu dinheiro, porque antes de depor você tem que falar com meu
advogado para ele te dizer o que falar. No dia seguinte, 26 de agosto, o SO HILDEBERTO
já se encontrava na frente do Fórum quando cheguei, entramos em uma sala onde estava
o advogado (...) presentes eu, o SO HILDEBERTO e depois de vinte minutos chegou o
CHIQUINHO, o advogado mostrou uma lista de perguntas que segundo eles eram as
mesmas que seriam feitas no depoimento e que eu deveria responder somente "sim" ou
"não" conforme eles me orientariam. Terminado de ensaiar as perguntas o SO
HILDEBERTO me disse "vai lá e faz conforme o combinado, quando você voltar acertamos
a parte do dinheiro". Depois do depoimento voltei para frente do Fórum e lá encontrei
somente o CHIQUINHO que me disse para ir para casa e que depois fizesse contato com
ele para receber o dinheiro e até hoje não fizemos mais contato. Por estar no prejuízo
endividado e ter a certeza de que não receberei meu dinheiro de volta resolvi falar a
verdade para não me prejudicar ainda mais. (...)."
Em interrogatório judicial (evento 151, vídeos 1/4, da APM), esclareceu que foi informado pelo SO RRem
HILDEBERTO, no balcão da Agência de Camocim, que ele tinha direito à mudança de categoria por meio
de "cambagem". Afirmou que desconhecia a necessidade de realização de curso e que não efetuou
qualquer pagamento aos acusados. Pertinente aos depoimentos prestados no IPM, esclareceu que foi
coagido e orientado a confessar o delito, no entanto, silenciou quando questionado a forma dessa suposta
coação.
João Paulo Carvalho de Souza , na fase inquisitorial, confessou a prática delitiva (evento 1, documentos
18, fl. 25, e 37, fls. 13/14, da APM). Por outro lado, em interrogatório judicial (evento 152, vídeos 6/8, da
APM), negou os fatos constantes na denúncia, confirmando que o SO RRem HILDEBERTO lhe informou
sobre a possiblidade de conversão de carteira, de Marinheiro para Moço de Convés.
José Severiano de Carvalho, em depoimentos na fase extrajudicial (evento 1, documentos 18, fls. 26/27 e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
34, fls. 2/3 da APM), fez minucioso relato sobre os fatos, ipsis litteris:
"(...) No final do mês de setembro de 2009 fui apresentado, pelo Sr. TEÓFILO, ao SO
HlLDEBERTO que me cobrou a quantia de R$ 8.000,00 oito mil reais pelo fornecimento
de uma caderneta "quente" (...) Aproximadamente dez dias depois já no início do mês de
outubro telefonei para o SO HILDEBERTO para saber sobre a caderneta, fui informado
pelo mesmo, que estava pronta e que enviaria para meu endereço, e que mandaria um
rapaz para receber o dinheiro indicando o Supermercado Rainha. Lá chegando encontrei
o Sr CHIQUINHO que me interpelou perguntando meu nome, ao dizer-lhe, apresentou-se
como enviado do SO HILDEBERTO, em seguida entreguei-lhe um envelope contendo o
dinheiro. (...) no mês de agosto depois que fui notificado para depor no IPM, fui procurado
pelo SO HILDEBERTO, por telefone, pedindo que fosse a Camocim, lá chegando, no dia
vinte e quatro encontrei com o Sr. MAIRLON; NAILTON e LUCIANO, todos com SO
HILDEBERTO e os advogados, Os três foram orientados a depor negando toda a história e
eu, para que não depusesse naquele dia, que seria o último a depor, de forma que fosse
orientado de como fazer o meu depoimento. No dia vinte e cinco o SO HILDEBERTO me
disse que não podia depor porque o CHIQUINHO iria fazer o seu depoimento, no dia vinte
e seis tive que ir a Parnaíba, desta forma não consegui fazer meu depoimento conforme a
notificação. Procurando espontaneamente a Capitania para este depoimento, para não
ficar com essa culpa me atordoando; Perguntado, como o senhor levantou a quantia para
fazer este pagamento, respondeu que através de empréstimo no BRADESCO, em nome
da minha mãe; Perguntado, o Sr. sabe afirmar se houve a participação de mais alguém da
Agência nesta negociação, respondeu que não houve, meu acerto foi somente com o SO
HILDEBERTO. Perguntado, o senhor conhecia o SO FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA,
antes do fato respondeu não e nem o Sr. CHIQUINHO (...)".
Em fase judicial, aduziu que fora instruído a confessar o crime pela autoridade militar. Esclareceu que se
dirigiu à Capitania para fazer a "cambagem" da caderneta e que recebeu, na Capitania de Camocim, sua
CIR de MOC (evento 246, vídeos 5/7, da APM).
Francisco das Chagas Barros de Castro, durante o IPM (evento 1, documentos 20 e 37, fls. 6/7, da APM),
confirmou o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao "Chiquinho", desconhecendo se o valor seria
dividido com outra pessoa e se o ato seria ilegal (evento 1, documento, da APM).
Em interrogatório judicial (evento 152, vídeos 3/5, da APM), negou os fatos esclarecendo que, na
Capitania, foi informado que poderia cambar da função de Pescador para Marinheiro. Daí, recebeu a
carteira de MOC e embarcou.
Dadas as declarações, que negam as práticas delitivas, e as retratações operadas em Juízo, relembro que
os acusados permaneceram presos preventivamente, justamente, por constranger os indiciados civis
(evento 1, documento 35, fls. 21/23, da APM).
Tal esclarecimento é de suma importância, pois explica o porquê de os marítimos procurarem negar os
fatos e/ou retratar as suas confissões, baseando-se em tese de suposta coação perpetrada pelo
encarregado do IPM.
Ora, emerge às escâncaras que os sentenciados buscaram escamotear os rastros delitivos, sendo certo
que as retratações não possuem qualquer embasamento probatório.
Neste conspecto, vislumbro serem verídicos os depoimentos dos corréus, quando confessaram o
pagamento do quantum indevido aos sujeitos ativos, e totalmente fantasiosa a versão apresentada em
fase judicial, baseada na existência de suposta "cambagem", sem que houvesse qualquer retorno
financeiro aos agentes.
À propósito, os referidos depoimentos e retratações mostraram-se contraditórios, seguem ponderações:
1) Nailton Veras de Sousa, em que pese negar ter solicitado a ascensão de categoria, embarcou
exercendo a função de Moço de Convés, conforme cópias de sua CIR, da Carteira de Trabalho, e de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
Atestado de Saúde Ocupacional (evento 1, documento 41, fls. 2/6, da APM);
2) Francisco Mota Fonteles sustentou que não realizou o Curso de Formação de Aquaviário e nem
solicitou a emissão de 2ª via da CIR, todavia há registros do Requerimento do marítimo e de sua
Caderneta de Inscrição e Registro, com a ascensão indevida (evento 1, documentos 6/16, da APM);
3) Antônio Flávio Ferreira da Silva e Manuel Júnior Filho ascenderam de categoria, conforme Relatório da
Auditoria inopinada realizada na Seção de Ensino Profissional Marítimo da Agência Camocim (evento 1,
documentos 4 e 5, da APM), mesmo alegando desconhecerem os fatos;
4) Antônio do Nascimento Pereira, Antônio Raimundo Pereira, José Paixão Dias da Silva, Adonias Mota
Fonteles e João Paulo Carvalho de Souza teceram esclarecimentos sobre a existência de "cambagem".
Inclusive, Adonias afirmou que "Chiquinho" recolheu documentos de diversos aquaviários com o fito de
elevar as categorias das CIRs;
5) Luciano de Barros da Silva alegou ter obtido a ascensão de categoria, sob o argumento de
"cambagem". A despeito de tal afirmação, quando ouvido no IPM, apresentou recibos de empréstimo
contraído junto a um amigo, realizado com o objetivo de efetuar o pagamento aos acusados, além de ter
entregado mídia de CD-R constando gravação de um diálogo entre ele e o SO RRem HILDEBERTO.
Acrescento que o Laudo de Perícia Criminal Federal n° 991/2011, da Superintendência Regional no Estado
do Ceará, que degravou o CD-R, marca Maxprint, contendo o arquivo "Track 01.wav" (evento 1,
documento 49, da APM), registra conversa em que se faz referência a pagamentos de cadernetas, bem
como indica a divisão de valores entre "Chiquinho" e militar da Agência.
E mais, há nos autos cópias da sua CIR com a elevação indevida, bem como cópias de seus Certificados
de Conclusão de Curso (evento 22, da APM);
6) Antônio Hernando de Brito confirmou que fez uso da Carteira de Moço de Convés em Macaé/RJ, onde
embarcou por quatorze dias, e que devolveu a carteira e os certificados. Em que pese negar qualquer tipo
de pagamento ou promessa de vantagem indevida, apresentou, em fase inquisitorial, cópia de seguro
prestamista adquirido junto à Caixa Seguros, o qual teria sido usado para o pagamento do quantum aos
agentes; e
7) José Severiano de Carvalho, Francisco das Chagas Barros de Castro, Mairlon Torres da Silva,
igualmente, obtiveram a ascensão de categoria (evento 22, da APM).
E nem se diga que as provas colhidas em sede de Inquérito Policial Militar são desprovidas de valor
probante, mormente em face de restar sedimentado pelo Excelso Pretório a sua importância, quando não
infirmadas por outros elementos colhidos em juízo:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO
BASEADA EM INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO E COMPLEMENTADAS POR PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. 1. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.
O que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob
pena de indevida supressão de instância. Precedente. 2. O entendimento do STF é
no sentido de que "o livre convencimento do juiz pode decorrer das
informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que
complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase
judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em
juízo" (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. No caso de que se trata, o Juízo de
origem, em decisão corroborada pelo Tribunal estadual, ao condenar o acionante apontou
que "a sucessão de provas materiais produzidas na fase administrativa associada aos
depoimento colhidos perante a autoridade policial e aqueles que se realizaram sob o crivo
do contraditório permitem concluir que os acusados Gilberto de Oliveira e Jeferson Pereira
da Silva praticaram os crimes de roubo". 4. Agravo regimental desprovido" (RHC 170101

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019) (Grifo nosso);
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REJEIÇÃO. 1. Os embargos
declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não
incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que o "livre convencimento do juiz pode
decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses
em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase
judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em
juízo" (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Nestes embargos declaratórios, a real
finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no
acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível nesta
sede processual. 4. Embargos declaratórios rejeitados" (RHC 152049 AgR-ED-ED,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/8/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-9-2019 PUBLIC 13-9-2019) (Grifo nosso);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS
PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA
NA PROVA PRODUZIDA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - As alegações constantes neste writ não foram objeto de apreciação pelo
Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede o exame da matéria pelo STF, sob
pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento
dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II -
A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte assentada no sentido de que a via do habeas corpus não
comporta reexame de fatos e provas para alcançar a absolvição do paciente. III - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou-se no sentido de
que 'os elementos do inquérito podem influir na formação do livre
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros
indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo' (RE 425.734-
AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie), e é válida a 'prova feita na fase do inquérito
policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial'
(HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). Trata-se, contudo, de matéria a ser
examinada em sede própria. IV - Habeas corpus não conhecido" (HC 114.592, Segunda
Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13) (Grifo nosso).
Esclareço que os marítimos, na fase extrajudicial, foram ouvidos na qualidade de indiciados e, em geral,
os depoimentos foram prestados na presença de testemunhas e mediante a assistência de advogados, a
confirmar sua validade jurídica.
Como se nota, a dinâmica delineada na inicial acusatória restou comprovada em sua inteireza. Verifica-se
que as provas obtidas no curso do IPM e as colhidas em Juízo são harmônicas e convergem para as
autorias delitivas de FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS e do SO RRem FRANCISCO HILDEBERTO
BATISTA.
Passo à análise das teses defensivas e ministeriais.

DO APELO DO CIVIL FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS
Sustentou a defesa de FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS a absolvição do assistido, por entender que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
a instrução criminal não logrou êxito em apontar a participação do corréu civil no engenho criminoso.
Pleiteou o reconhecimento da atipicidade da conduta, em face de o agente não ser servidor público, para
além de acrescer que, por ter a Sentença objurgada absolvido os supostos corruptores, isso implicaria
necessariamente a inexistência da corrupção passiva.
Razão não assiste ao recorrente.
Na espécie, há vasto acervo probatório apto a confirmar a conduta delitiva do acusado
FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS.
Conforme ressaltado alhures, restou sobejamente comprovada a existência de uma verdadeira
orquestração criminosa de venda de ascensão de categoria de Cadernetas de Inscrição e Registro.
Inquestionável que o SO RRem HILDEBERTO promoveu as inserções irregulares no SISAQUA, mediante o
pagamento do valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos marítimos. Relembro que, não foi
apenas um, mas dezessete aquaviários que obtiveram as ascensões de suas cadernetas ilicitamente.
Contudo, não atuava o agente militar sozinho. As provas - documentais e testemunhais -, aliadas às
declarações dos corréus, indicam minuciosamente a participação de FRANCISCO CARLOS BARROS
PASSOS, sendo certo que era ele quem atuava como intermediador do agente militar.
A propósito, não foram poucos os indiciados que confessaram, em fase inquisitorial, o pagamento de
quantum indevido aos sujeitos ativos e indicaram o agente civil como a pessoa responsável por tecer
informações a respeito de suposta Portaria que permitiria a "cambagem" de cadernetas.
Repiso que os aquaviários Francisco Antônio Lourenço de Brito e Francivaldo Ferreira da Silva, em fase
judicial, apontaram de forma uníssona e harmônica a participação de "Chiquinho" no engenho delituoso.
Indo além, o SO RRem HILDEBERTO, durante a realização de Auditoria na Agência de Camocim, fez
confissão, prévia e espontânea, indicando a participação do réu civil.
E nem se diga que os depoimentos dos corréus não servem como suporte probatório, já que convergem
com todo o acervo probatório e são coerentes com o desenrolar dos fatos. Consabido que a "chamada de
corréu" só não é aceita quando desassociada do contexto probante. Certamente não é o caso dos autos.
Fato é que FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS intermediava a obtenção das Cadernetas e que os
valores indevidos eram repartidos entre ele e o SO RRem HILDEBERTO.
Não se pode cogitar plausível, portanto, a aplicação da tese defensiva.
Por igual, não merece prosperar a tese de atipicidade da conduta, em face da ausência da
condição de servidor público.
Com a devida vênia, equivocada está a interpretação do nobre causídico. É justamente por não possuir a
elementar de posse e/ou ocupação de função pública, que a ele - FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS -
se aplica o art. 53, § 1º, do CPM.
Consabido é que o supramencionado dispositivo, como norma de extensão e à título de exceção,
estabelece que se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal quando elementares do agravo. É
exatamente esta a hipótese dos autos.
Trago à baila precedente do Pretório Excelso que, a despeito de tratar do delito de peculato, posicionou-
se no mesmo sentido:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO-FURTO (§ 1º DO ART. 312 DO CP).
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONDIÇÃO ELEMENTAR DO TIPO. COMUNICAÇÃO AO
PARTICULAR, CO-AUTOR DO DELITO (ART. 30 DO CP). PRESCRIÇÃO ANTECIPADA:
IMPOSSIBILIDADE. O particular pode figurar como co-autor do crime descrito no § 1º do
art. 312 do Código Penal (Peculato-furto). Isto porque, nos termos do artigo 30 do CP,
"não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando
elementares do crime". Se a condição de funcionário público é elementar do tipo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
descrito no artigo 312 do Código Penal, esta é de se comunicar ao co-autor
(particular), desde que ciente este da condição funcional do autor. Precedentes:
HC 74.588, Relator o Ministro Ilmar Galvão; e HC 70.610, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence. A firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal repele a alegação de
prescrição antecipada, por ausência de previsão legal. Precedentes: HC 88.087, Relator o
Ministro Sepúlveda Pertence; HC 82.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie; HC 83.458 e
RHC 86.950, Relator o Ministro Joaquim Barbosa; RHC 76.153, Relator o Ministro Ilmar
Galvão; entre outros. Habeas corpus indeferido" (HC 90337, Relator Min. CARLOS BRITTO,
Primeira Turma, julgado em 19/6/2007, DJ de 6/9/2007) (Grifo nosso).
Esta Corte castrense, por igual, já se manifestou, verbis:
"EMENTA: CERTIDÃO FALSA. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME
CARACTERIZADO. CONCURSO MATERIAL. CO-AUTORIA. TIPICIDADE CIRCUNSTÂNCIA
DE CARÁTER PESSOAL COMUNICA-SE AOS CO-RÉUS. ELEMENTAR DO TIPO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO NÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO.
PRESCRIÇÃO. Militar em função de prefeito de vila militar e gestor de imóveis funcionais
(PNRs) certifica, falsamente, a conclusão de obras e serviços declarando-os executados e
aceitos, habilitando as empresas contratadas a obter vantagens indevidas. Prejuízo à
administração militar que se afigura com o pagamento de tais obras e serviços não
realizados. Materialidade comprovada pela certificação falsa no verso das notas fiscais e
parecer técnico. A circunstância de caráter pessoal se comunica aos demais co-
réus por ser elementar do crime (art. 53, § 1º, segunda parte, do CPM), não
havendo o que falar em atipicidade. Estelionato. Desclassificação não operada. O
crime capitulado na denúncia é desclassificado pelo Tribunal ou pelos Conselhos de
Justiça quando importa em benefício ao réu e conste de matéria fática (Súmula nº 5/STM).
Agravação da pena pela continuidade delitiva na forma do art. 71 do CP comum. Questão
de política criminal. Preliminar de prescrição rejeitada. Apelo ministerial improvido.
Unânime. Negado provimento ao apelo da defesa. Maioria" (AP (FO) 5-
39.2005.7.03.0303/RS, Relator Min. Marcos Augusto Leal de Azevedo, Decisão de
30/4/2009, publicada em 14/9/2009.). (Grifos nossos.)
Alfim, não merece prosperar a tese de que "a absolvição dos supostos corruptores na
Sentença, autoriza também a absolvição dos supostos corruptos".
Embora os corréus Nailton Veras de Sousa, Luciano de Barros da Silva, Mairlon Torres da Silva, Francisco
Mota Fonteles, Antônio Hernando de Brito, João Paulo Carvalho de Souza, José Severiano de Carvalho,
Carlos Alexandre Alves de Souza, Francisco das Chagas Barros de Castro, Francisco Antônio Lourenço de
Brito, Francivaldo Ferreira da Silva, José Paixão Dias da Silva, Manuel Júnior Filho, Antônio do Nascimento
Pereira, Antônio Raimundo Pereira, Antônio Flávio Ferreira da Silva e Adonias Mota Fonteles tenham sido
absolvidos dos crimes de corrupção ativa, por entender o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 10ª CJM
pela carência de provas quanto ao dolo dos acusados, não vislumbro a ausência de culpabilidade do
agente.
A meu sentir, o apelante/apelado subornou os aquaviários, os quais pagaram espontaneamente o
quantum indevido com o fito de aderir ao esquema fraudulento. Aqui, relembro que o próprio Juízo
sentenciante reconheceu ser "muito provável que nem todos os pescadores foram ludibriados e que
alguns deles tinham noção de que estariam cometendo um ilícito, apesar da versão criada por Hidelberto
e Chiquinho".
Todavia, como o Ministério Público Militar não recorreu da Sentença quanto aos marítimos, precluso está,
neste particular, o decisum.
Prosseguindo o quaestio, é mister salientar que o delito insculpido no art. 308, §1º, da Lei substantiva
castrense, não contempla como elementar a bilateralidade sustentada pela defesa, a eximir a
culpabilidade do réu.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
Com efeito, os delitos de corrupção ativa e passiva são tipos penais independentes e autônomos e,
consequentemente, a constatação de um não induz a do outro.
Sobre o tema, leciona Damásio de Jesus [2], durante análise de delito correspondente no Código Penal
comum, "Espécies de corrupção: 1ª) ativa, quando se tem em mira a figura do corruptor (art. 333); e 2ª)
passiva, em face da figura do funcionário público corrompido (art. 317). Pode haver uma sem a
outra". (Grifo nosso.).
Nesse diapasão, segue orientação da Casa Superior de Justiça:
"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CORRUPÇÃO PASSIVA. BILATERALIDADE COM O CRIME DE CORRUPÇÃO
ATIVA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO. NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA E CERCEAMENTO
DE DEFESA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. SÚMULA 444 DO STJ.
VIOLAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado
como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia
constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, ocasião em que se
concede a ordem de ofício. 2. Prevalece na jurisprudência do STF e do STJ a
inexistência de bilateralidade entre os crimes de corrupção passiva e ativa,
pois, de regra, tais comportamentos delitivos, "por estarem previstos em tipos
penais distintos e autônomos, são independentes, de modo que a comprovação
de um deles não pressupõe a do outro" (RHC 52.465/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 31/10/2014). 3. A análise de nulidades
decorrentes do não enfrentamento e da rejeição, na sentença condenatória, dos
argumentos e provas apresentados nas alegações finais da defesa, com o fito de absolver
o paciente, implica inevitável revolvimento fático-probatório, postura que não se coaduna
com o rito do remédio heroico, consoante remansosa jurisprudência desta Corte.(...) 9.
Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do
paciente para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como a
pena de multa para 70 dias- multa, mantido o valor do dia-multa" (HC 306.397/DF, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe 6/4/2015) (Grifo
nosso.)
Do exposto, entendo que a prova judiciária é congruente e robusta, apta a fundamentar o édito
condenatório.

DO APELO DO SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA
A defesa do SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA requereu a absolvição do assistido com base no
princípio in dubio pro reo, por entender que a Sentença se baseou em meras suposições. Explanou que,
em face da ausência de produção de prova indispensável ao esclarecimento da controvérsia, houve
afronta ao princípio da verdade real.
Por fim, sustentou possível erro no sistema SISAQUA, pleiteou a desconsideração do crime continuado e a
não exclusão do agente das Forças Armadas.
Refuto, de plano, a assertiva de ser o Decisum primevo baseado em meras ilações.
Ora, sustentar que o vasto acervo probatório coligido aos autos é desprovido de valor probante, não
encontra amparo legal, ex vi do art. 295 do CPPM.
Acresce-se que a inteligência do art. 297 do Diploma Adjetivo Especial estabelece formar o magistrado
sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório colhido em juízo, verificando-se a
compatibilidade e a concordância.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
E nesse sentir, da farta prova documental e testemunhal, acrescida das confissões dos corréus, resta a
certeza de que o acusado militar falsificou ideologicamente os Certificados de Conclusão de Curso, fez as
inserções irregulares no SISAQUA e entregou aos marítimos "compradores" as carteiras imerecidas.
Em paralelo, o apelante/apelado sustentou que o Juízo de piso deixou de requerer prova
indispensável ao esclarecimento do fato. No entanto, olvidou-se que, em nenhum momento da
instrução processual, a defesa contestou ou indicou documentos supostamente falsos ou requereu a
realização de perícias.
Rememoro que a defesa não se insurgiu contra o conteúdo do Relatório da Auditoria Interna realizada na
Agência de Camocim, o qual indicou que todas as operações foram realizadas pelo NIP do SO RRem
HILDEBERTO, bem como não juntou um único documento que indicasse a ocorrência de erro do Sistema
de Cadastro de Aquaviários.
Quanto às oitivas ministeriais, certo é que as testemunhas prestaram compromisso de dizer a verdade,
nos exatos termos do art. 352 do CPPM, cabendo à parte contraditá-las ou contestá-las (art. 352, §§ 3º e
4º), o que não ocorreu no presente caso.
Ressalto que a defesa deixou de acostar prova concernente à suposta coação exercida pelo encarregado
do Inquérito Policial Militar, para além de deixar de questionar o CC RRem Reinaldo durante o seu
depoimento.
Inaplicável, portanto, o princípio in dubio pro reo, diante da certeza e da comprovação de todo o
estratagema criminoso e da ausência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
Percebe-se a impropriedade da justificativa de a s ascensões irregulares de Cadernetas de
Inscrição e Registro serem decorrentes de erro do sistema SISAQUA.
Inexistem motivos para desconfiar da fidedignidade do Laudo Técnico elaborado pela Capitania dos
Portos do Ceará (evento 1, documento 25, da APM), o qual rechaçou a alegativa defensiva e nada
apontou sobre a suposta inconsistência de dados. Inclusive, os informes ali prestados se coadunam com
as demais provas produzidas nos autos.
Impende elucidar que se trata de informação oficial, prestada pelo Chefe do Departamento de Ensino
Profissional Marítimo da Capitania dos Portos do Ceará.
O acervo documentado nos autos reforça a inexistência de erro, certo não haver como justificar, de forma
alguma, que os marítimos obtiveram a elevação de categoria sem a realização dos cursos especializantes
necessários.
Sob outro giro, figura como acertado o reconhecimento da continuidade delitiva, a teor do
art. 80 do CPM, já que foram crimes dolosos idênticos, praticados no mesmo lugar, nas
mesmas condições e no modo de execução, conforme preceitua o dispositivo penal.
Elucido que o Decisum objurgado valorou, para efeito da cadeia delitiva, o número de vezes em que se
demonstrou que os sujeitos ativos efetivamente receberam valores indevidos diretamente dos
aquaviários, nos exatos termos das orientações jurisprudenciais.
Seguem precedentes: Apelação nº 7000708-11.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 5/6/2019, Data de Publicação: 21/6/2019; Apelação nº
7000671-81.2018.7.00.0000, Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento:
5/6/2019, Data de Publicação: 14/6/2019; Apelação nº 13-02.2002.7.11.0011, Relator: Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, Data de Julgamento: 9/11/2016, Data de Publicação: 7/3/2017.
Acrescente-se, ainda, ser insustentável o argumento defensivo pertinente à não exclusão
do agente das FFAA, à vista de expressa previsão legal.
Extrai-se dos autos, como já exaustivamente afirmado, a certeza de que a inclusão das ascensões de
categorias no SISAQUA, como se regular fossem, foram derivadas do recebimento de quantum indevido
pelos agentes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Passo à análise do Apelo ministerial, que pleiteou a condenação dos agentes, por dezessete vezes, nas
sanções insculpidas no art. 308, §1º, do CPM, em face da inconteste prova testemunhal.
Data venia à Decisão do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 10ª CJM, que absolveu os
apelantes/apelados, das sanções do delito sub examine, por quinze vezes, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM, razão assiste ao Parquet.
Penso não ser crível que o Sgt RRem HILDEBERTO tenha promovido a ascensão de categoria dos
marítimos Nailton Veras de Sousa, Luciano de Barros da Silva, Mairlon Torres da Silva, Francisco Mota
Fonteles, Antônio Hernando de Brito, João Paulo Carvalho de Souza, José Severiano de Carvalho, Carlos
Alexandre Alves de Souza, Francisco das Chagas Barros de Castro, José Paixão Dias da Silva, Manuel
Júnior Filho, Antônio do Nascimento Pereira, Antônio Raimundo Pereira, Antônio Flávio Ferreira da Silva e
Adonias Mota Fonteles, sem qualquer contraprestação pecuniária ou aceite de promessa de vantagem,
restringindo-se as cobranças aos aquaviários Francisco Antônio Lourenço de Brito e Francivaldo Ferreira
da Silva.
A meu ver, o réu militar não se arriscaria e infringiria seu dever funcional, fraudando documentos para
cerca de 15 (quinze) pessoas, se não houvesse uma compensação financeira; pelo que, patente o
recebimento dos benefícios indevidos, consoante as narrativas testemunhais e dos corréus.
Destaco que, ao revés do consignado na Sentença objurgada, entendo que o fato de inexistir qualquer
recibo do pagamento das vantagens indevidas não exime a responsabilidade do SO RRm FRANCISCO
HILDEBERTO BATISTA e de FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, certo que, como sabedores que eram da
ilicitude do procedimento, obviamente, não emitiriam comprovante algum, recebendo a propina em
espécie.
E nem se diga que por isso inexiste prova do recebimento das vantagens. Além de sete corréus que, ao
serem inquiridos no IPM, confirmaram os pagamentos de montantes expressivos aos acusados, três
aquaviários confessaram e corroboraram tais assertivas. Impende aclarar não se tratar de provas isoladas,
e sim de acervo que veio ao encontro dos elementos probatórios que integram o processo.
O SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA e FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, portanto, praticaram
17 (dezessete) fatos delituosos. Certo é que os agentes, em comunhão de desígnios, montaram um
ardiloso esquema de venda de ascensão de categoria de CIR.
As absolvições não se sustentam, pois obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à
caracterização do tipo penal de corrupção passiva, por dezessete vezes.

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS
Passo a individualizar as penas, por restarem ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude e
culpabilidade.
No tocante às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, mantenho os termos do Decisum rechaçado, que
fixou as penas-bases em seu patamar mínimo, 2 (dois) anos, por serem o SO RRm FRANCISCO
HILDEBERTO BATISTA e FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS primários e com bons antecedentes.
À mingua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, na segunda fase, mantenho-as.
Indubitável que, conforme se infere da narrativa dos autos, houve infringência ao dever funcional - fraude
no SISAQUA -, devendo incidir a causa especial de aumento de pena prevista no §1º do art. 308 do Codex
Milicien. Portando, fixo as penas em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
No tocante à continuidade delitiva, acresço 2/3 (dois terços) às sanções fixadas, diante do
reconhecimento da prática do delito de corrupção passiva por dezessete vezes, ex vi do art. 71 do CP,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 12:04:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21de8f7dc9
nos moldes da jurisprudência do STJ. Leia-se:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO EM CONTINUIDADE
DELITIVA (ART. 89, CAPUT DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL: 3 ANOS. PENA CONCRETIZADA: 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM
REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PERCENTUAL DE
AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. ELEVADO NÚMERO DE INFRAÇÕES (20).
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Para o
aumento da pena pela continuidade delitiva dentro do intervalo de 1/6 a 2/3,
previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações
praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5,
para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6
infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In casu, cometidas pelo menos 20
infrações no período de um ano, correto o aumento em 2/3 fixado no acórdão impugnado.
3. Os fatos abrangidos pela denúncia ocorreram de janeiro a dezembro de 1996. A inicial
acusatória foi recebida em setembro/2003 e proferida a sentença em novembro/2004;
dessa forma, não se constata tenha transcorrido o lapso temporal de 8 anos entre os
diversos marcos interruptivos previstos na legislação penal. 4. HC denegado, em
consonância com o parecer ministerial". (HC 105077, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe de 7/6/2010.) (Grifo nosso.)
Estabilizo as sanções finais em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Tendo em vista o aumento do quantum sancionatório, mantém-se a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas ao agente militar, com espeque do art. 102 do CPM.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento dos Apelos defensivos e pelo provimento do Apelo ministerial,
para condenar o SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA e FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS,
como incursos no art. 308, §1º, do CPM, por dezessete vezes, c/c o art. 71 do CP, à pena final de 4
(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente semiaberto, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade. Impõe-se ao condenado
militar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fundamento no art. 102 do CPM.

[1] MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado, vol. 3: parte especial. 3. ed. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 659.
[2] JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado, 20. ed. São Paulo: Saraiva 2010; p. 1005.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000985-90.2019.00.0000

RELATORA: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, FRANCISCO HILDEBERTO
BATISTA, SO RRm e FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, civil.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, FRANCISCO HILDEBERTO
BATISTA, SO RRm e FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS, civil.
ADVOGADOS: Dr. ANTÔNIO DELANO SOARES CRUZ, Dra. MARA CARINA
CALDEIRA LOPES, Dr. MARCOS ANTÔNIO SILVA VERAS COELHO e Dr. JOSÉ MARIA
RODRIGUES BEZERRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Faço a presente Declaração de Voto Vencido, para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8º
e 9º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Durante a Sessão de Julgamento virtual, o Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos
Apelos Defensivos e, por maioria, deu provimento ao Recurso Ministerial, para condenar os
réus como incursos no art. 308, § 1º, do CPM, por 17 (dezessete) vezes, c/c o art. 71 do CP.
Votei divergindo dos eminentes Ministros desta Corte, para negar provimento aos Recursos da
Defesa e manter a Sentença recorrida no tocante à condenação pelo delito de corrupção passiva
(art. 308, § 1º, do CPM), por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, e dar provimento parcial ao
Apelo Ministerial, para condenar os réus pelo cometimento do crime tipificado no art. 308, § 1º,
c/c o art. 53, § 1º, ambos do CPM, por mais 7 (sete) vezes.
Consoante se observa nos autos, trata-se de Apelações interpostas pelo MPM e pelos
Defensores constituídos do SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA e do civil FRANCISCO
CARLOS BARROS PASSOS, conhecido como "CHIQUINHO", em face da Sentença exarada nos
autos da APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010, em 16.6.2019, pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da União (JMU) da Auditoria da 10ª CJM.
O referido Magistrado julgou parcialmente procedente a Denúncia, para absolver os réus da
imputação pelo cometimento do delito tipificado no art. 308, § 1º, do CPM, por 15 (quinze) vezes,
com fulcro no art. 439, "e", do CPPM; e no art. 314, parágrafo único, do CPM, por 17 (dezessete)
vezes, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM; e por fim, condená-los como incursos no tipo
penal do art. 308, § 1º, do CPM, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CPB, à reprimenda de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e o direito de recorrer
em liberdade.
Em relação ao SO RRm HILDEBERTO, o Juiz Federal da JMU aplicou a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas — art. 102 do CPM.
Por sua vez, os 17 (dezessete) beneficiados pelas condutas criminosas dos agentes, com os
recebimentos das falsas CIR, foram absolvidos da imputação do art. 309, parágrafo único, do
CPM. O Magistrado concluiu que inexistem provas suficientes para a condenação — art. 439,
alínea "e", do CPPM. Como o MPM não recorreu dessa parte da Decisão do Juízo a quo, não cabe
discutir a culpabilidade dos 17 (dezessete) receptores das CIR.
Conforme narrado na Exordial, o SO HILDEBERTO, lotado na Agência Camocim, da Capitania
dos Portos do Ceará/CE, valendo-se da função de operador do Sistema de Cadastro de
Aquaviários (SISAQUA), promoveu a ascensão indevida de categoria de aquaviários, emitindo
irregularmente Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR), mediante o pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais) por pessoa.
A transação com os interessados foi intermediada pelo civil "CHIQUINHO".
A fraude na emissão das referidas cadernetas restou provada, consoante o Relatório da
Auditoria realizada no Departamento de Ensino Profissional Marítimo (DEPM) da Agência
Camocim (AGCAMOCIM). (APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 - Doc. 4).
Ao todo, 17 (dezessete) CIR foram emitidas com a utilização de Ordem de Serviço de Conclusão
do Curso de Formação de Aquaviários, sendo certo que nenhum dos beneficiados realizou o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
referido curso.
Porém, o Juiz Federal Substituto da JMU condenou os réus pela prática do crime de corrupção
passiva — art. 308, § 1º, do CPM, por 2 (duas) vezes, apenas.
Para o Magistrado, inexistem, nos autos, provas concretas de que todos 17 (dezessete)
aquaviários indiciados tenham efetuado pagamentos pelas ascensões irregulares. Na sua óptica
restaram comprovadas apenas as contraprestações financeiras realizadas por 2 (dois) deles, para
o recebimento das CIR.
O Advogado constituído pelo SO RRm HILDEBERTO pugna pela absolvição, alegando que os
autos carecem de provas capazes de incriminá-lo de forma inequívoca, tendo sido condenado, na
sua visão, com base em "presunções e inconsistências".
A Defesa do civil "CHIQUINHO" interpôs o presente Recurso, para absolvê-lo frente à
inexistência de provas da materialidade do tipo penal.
Por seu turno, o representante do Parquet, em suas Razões, pugna pela reforma da Sentença,
para que os réus sejam condenados como incursos nas penas do art. 308, § 1º, do CPM, por 17
(dezessete) vezes.
Para melhor compreensão da APM, impõe-se recapitular, resumidamente, os fatos que a
originaram.
O IPM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 foi instaurado após denúncia que relatou a prática ilegal
de venda de CIR e a realização de Auditoria Interna, a qual constatou as irregularidades
denunciadas e a participação de um militar da Agência da Capitania dos Portos em Camocim;
A referida Auditoria identificou 17 (dezessete) registros irregulares relacionados à concessão
de CIR;
As ascensões anômalas, operadas nas carteiras, beneficiavam os seguintes aquaviários:
1) Francisco Antônio Lourenço de Brito
2) Francivaldo Ferreira da Silva
3) Luciano de Barros da Silva
4) Carlos Alexandre Alves Sousa
5) Mairlon Torres da Silva
6) João Paulo Carvalho de Souza
7) Antônio Hernando de Brito
8) José Severiano Carvalho
9) Francisco das Chagas Barros de Castro
10) Nailton Veras de Souza
11) Antônio Raimundo Pereira
12) Antônio Flávio Ferreira da Silva
13) Antônio do Nascimento Pereira
14) Adonias Mota Fonteles
15) Francisco Mota Fonteles
16) Manuel Junior Filho
17) José Paixão Dias da Silva

O réu SO HILDEBERTO, operador do SISAQUA, ao ser ouvido no curso da Auditoria, confessou
ter fraudado o processo para emissão das CIR; alegou problemas financeiros para justificar a sua
conduta; se disse arrependido e envergonhado e que havia cancelado as concessões no Sistema
(APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 - Doc. 4 - Fls. 30).
Contudo, em sede de IPM, já na condição de indiciado e na presença do seu Advogado, o SO
HILDEBERTO negou as acusações e atribuiu a emissão irregular das CIR a suposto "erro do
Sistema" (APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 - Doc. 18 - Fls. 265/266).
O Laudo Técnico, requerido pelo Encarregado do IPM e elaborado pelo Departamento de
Telemática da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, concluiu ser inexequível a
versão de erro no SISAQUA (APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 - Doc. 25).
O réu "CHIQUINHO" autointitulou-se "despachante local"; afirmou que trabalhava com
"documentos de embarcação", porém alegou desconhecimento sobre a emissão da CIR mediante
o pagamento de R$ 8.000 (oito mil reais) (APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 - Doc.
18 - Fls. 268/269).
Os aquaviários Francisco Antônio Lourenço de Brito, Francivaldo Ferreira da Silva, Luciano de
Barros da Silva, Mairlon Torres da Silva, Antônio Hernando de Brito e José Severiano Carvalho
afirmaram que foram orientados pelos réus, pessoalmente ou por meio de advogado, a omitirem
a verdade quando ouvidos no IPM, ou, simplesmente, a não comparecerem na data determinada

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
para os seus depoimentos e, em troca, os valores pagos lhes seriam devolvidos (APM nº
0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 - Doc. 33 - Fls. 289/290).
As tentativas empreendidas pelos réus de atrapalhar o curso das investigações, ao
pressionarem os aquaviários para que negassem a verdade dos fatos, impulsionaram a
representação do Encarregado do IPM e o pedido do MPM para que o SO HILDEBERTO e
"CHIQUINHO" fossem presos preventivamente (APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 -
Doc. 33 - Fls. 386/387 - Doc 35 - Fls. 398/400).
Nesse sentido, é irrefutável que a conduta do SO HILDEBERTO e do civil "CHIQUINHO"
subsomem-se, formal e materialmente, ao tipo penal do art. 308 do CPM — corrupção passiva.
Contudo, o acervo probante reunido nos autos indica que o crime foi praticado pelos réus, não
apenas 2 (duas) vezes, como julgou o Magistrado a quo, mas sim 9 (nove) vezes, na forma do art.
71 do Código Penal Brasileiro.

1. DO RECURSO DO MPM.

Examino, inicialmente, o Recurso Ministerial.
O MPM aduz que o Magistrado desconsiderou as provas, deixando de condenar os réus pela
prática do delito de corrupção passiva por 17 (dezessete) vezes.
O Recurso merece ser parcialmente provido.

1.1 Da inexistência de indícios de pagamento e/ou promessa de pagamento.

Em análise minuciosa dos autos, inexistem elementos seguros para se atestar que o SO
HILDEBERTO e o civil "CHIQUINHO" receberam pagamento ou promessa de vantagem indevida
em relação aos seguintes indiciados:

Adonias Mota Fonteles;
Antônio do Nascimento Pereira;
Antonio Flávio Ferreira da Silva;
Antônio Raimundo Pereira;
Francisco Mota Fonteles;
José Paixão Dias da Silva;
Manuel Júnior Filho; e
Nailton Veras de Sousa.

Os aquaviários acima enumerados, em nenhum momento, seja durante o IPM ou em Juízo,
declararam ter ciência do esquema para a obtenção de carteira com categoria elevada ou que
tivessem efetivado qualquer tipo de pagamento aos réus.
Ante a falta de provas satisfatórias, cabe aplicar o "Princípio do in dubio pro reo" em relação a
8 (oito) alterações irregulares das CIR, dentre as 17 (dezessete) efetivamente realizadas.
Tal posicionamento fundamenta-se no argumento de inexistir, nos autos, qualquer
comprovante da entrega, via correios, das CIR para esses 8 (oito) receptores, tampouco a mínima
prova de que tenham realizado algum pagamento para recebê-las. Inclusive, todos foram
absolvidos perante a Primeira Instância por falta de provas, segmento da Sentença transitado em
julgado para a acusação.
Esse cenário probatório, como ver-se-á logo adiante, difere em relação aos outros 7 (sete)
receptores das CIR.

1.2 Da confirmação de pagamento e/ou promessa de pagamento.

Em contraparte, restou evidenciado que os réus praticaram o crime de corrupção passiva em
relação aos 7 (sete) aquaviários a seguir listados:

Carlos Alexandre Alves Sousa;
Luciano de Barros da Silva;
José Severiano de Carvalho;
Antônio Hernando de Brito;
Mairlon Torres da Silva;
João Paulo Carvalho de Souza; e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
Francisco das Chagas Barros de Castro.

1.2.1 O beneficiado Carlos Alexandre Alves de Sousa.

Quanto a Carlos Alexandre, como indiciado no IPM, relatou ter sabido que "CHIQUINHO"
estava conseguindo caderneta "quente" de Moço de Convés, deslocando-se até Camocim para
procurá-lo. Ao encontrá-lo, este teria dito que a CIR custaria R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Informou, ainda, que, na ocasião, dispunha de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo a sua mãe
lhe dado parte do valor, além de ter feito um empréstimo bancário. Quando conseguiu o total da
quantia cobrada, fez o pagamento a "CHIQUINHO", e, aproximadamente uma semana depois,
recebeu a CIR em sua casa, pelo "carro da hora" (APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1
- Doc 18 - Fls. 292).
Em Juízo, Carlos Alexandre negou conhecer "CHIQUINHO", porém afirmou,
categoricamente, que houve ajuste de transação financeira, mas o pagamento não foi concluído,
pois desconhecia a quem devia fazê-lo. Observe-se:

" Juiz Federal Substituto: (...) Lá no inquérito o Senhor falou alguma coisa,
aí eu gostaria de saber isso, se o Senhor falou o nome dessas pessoas que eu
falei. Pelo menos o do Chiquinho está aqui. (....).
Carlos Alexandre Alves de Sousa: (...) as pessoas falavam muito (...)
diziam que era o Chiquinho, mas eu não cheguei a conhecer o Chiquinho. (...) Eu
ouvi falar no nome do Chiquinho, mas só que o pagamento não chegou a ser
concluído, porque eu não tive chance de ver ele, nem o Hildeberto."

Ou seja, embora Carlos Alexandre tenha mudado o seu depoimento, na fase instrutória
confirmou a existência do acordo para pagamento. Inclusive, relembrou que efetuou
empréstimos para pagar os R$ 8.000,00 (oito mil reais) cobrados pelo "despachante"
CHIQUINHO. Senão vejamos:

"(...) Membro do CPJ: (...) ele alega que pegou um empréstimo para poder
pagar os R$ 8.000,00 (...) solicitados pelo Sr. Chiquinho e nas páginas 293 e 294
tem dois comprovantes de empréstimos com o nome do Sr. Carlos Alexandre
Alves Sousa - um no valor de R$ 5.300 (...) e um no valor de R$ 3.100,00 (...). Eu
gostaria de saber qual a finalidade que ele pegou esse empréstimo em
junho/2010.
Carlos Alexandre Alves de Sousa: Sim, Doutor, era pra efetuar o
pagamento, só que, como eu falei, não deu... quando eu voltasse do Rio, eu ia
concluir esse pagamento, só que não chegou a ser concluído, justamente devido
ao que estava ocorrendo, mas era pra fazer o pagamento sim, de R$ 8.000,00
(...). Era sim. (...)"

1.2.2 O beneficiado Luciano de Barros da Silva.

Quanto a Luciano de Barros da Silva, em sede de IPM, disse ouvir comentários que em
Camocim poderia conseguir ascensão de categoria da caderneta e, por isso, teria procurado o Sr.
Manoel Teófilo Araújo Neto, o qual confirmou a história e o apresentou ao SO HILDEBERTO. Este,
por sua vez, cobrou R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo fornecimento de uma CIR "quente".
Acrescentou que o réu garantiu a entrega da CIR no seu endereço, tão logo efetuasse o
pagamento. Quando conseguiu o montante, foi interpelado por "CHIQUINHO", a quem entregou o
valor cobrado. Um dia depois, teria recebido o documento em casa via "carro do horário". (APM
nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 - Doc 18 - Fls. 295).
Em Juízo, Luciano também negou a versão apresentada durante o IPM.
Numa nova versão, declarou ter estado na Agência de Camocim para saber se existia a
possibilidade de elevar a categoria da carteira, e "que viram lá no computador que dava", e por
isso entregou "a papelada". Posteriormente, voltou para buscar a carteira de Moço de Convés, e
não pagou nada por isso. Negou conhecer o SO HILDEBERTO e o "CHIQUINHO".
Ao ser perguntado sobre a versão dada na fase inquisitorial, quando confirmou o pagamento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela carteira, limitou-se a dizer que o encarregado do IPM teria
dito "para falar para ficar livre" (APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 226).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
A versão declarada por Luciano em Juízo revela-se inverossímil, tanto que apresentou,
durante o IPM, comprovantes bancários do empréstimo feito para conseguir o dinheiro solicitado
e efetuar o pagamento pela carteira irregular (APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 -
Doc 18 - Fls 297/299).
Inclusive, na tentativa de comprovar a veracidade dos fatos declarados no Inquérito, Luciano
apresentou espontaneamente a gravação de uma conversa dele com o SO HIlDEBERTO.
Nesse ponto, destaca-se trecho da Sentença condenatória, in verbis:

"(...) consta nos autos uma gravação que seria uma conversa entre o
aquaviário LUCIANO DE BARROS DA SILVA e o SO HILDEBERTO (...).
(...) LUCIANO DE BARROS DA SILVA apresentou espontaneamente uma
gravação em CD-R, após o seu depoimento, em que teria confirmado a
existência dos pagamentos, mediante ajuste das carteiras. A mesma declaração
consta no interrogatório policial de Luciano às fls. 499 e 500 do IPM.
A degravação da referida conversa foi produzida pelo Laudo de Perícia
Criminal Federal (Registros de Áudios e Imagens) nº 991/2011 -
SETEC/SR/DPF/CE (Evento 1 - Doc. 49 - Fls. 646/657).
(...) Nota-se que houve transação em dinheiro, por alguém que trabalhava na
Agência em Camocim com a expedição de carteiras de aquaviários. A conversa
se refere à suposta cobrança do resgate do valor pago pelas carteiras, que foi
frustrado com o cancelamento das carteiras. Percebe-se que dessa transação
alguns valores foram efetivamente pagos a um dos interlocutores, outros
valores foram devolvidos aos pescadores, mas que nem todo o valor devido pela
transação frustrada foi ressarcido. Em vários trechos um dos interlocutores
menciona que recebeu alguma quantia em dinheiro. Em outros, aparenta que
não teria recebido o valor corretamente, por repasse do intermediário, que
supostamente seria o CHIQUINHO.
(...)
Ressalte-se que a defesa teve oportunidade de contestar ou de se
manifestar sobre a gravação contida nos autos, porém em nenhum
momento houve qualquer impugnação específica sobre esse indício ou
desenvolvimento de argumentação para refutá-lo como elemento
convergente.
Logo, esta conversa gravada se reúne a outros indícios para demonstrar que
houve transação financeira, envolvendo HLIDEBERTO, nas condições descritas
na denúncia. (...)"

O contexto do diálogo deixa claro tratar-se de uma transação financeira, com o objetivo de
receber as carteiras.

1.2.3 O beneficiado José Severiano de Carvalho.

Quanto a José Severiano de Carvalho, na fase do IPM, afirmou ter ouvido sobre alguém em
Camocim que fornecia "caderneta quente"; foi apresentado ao militar HILDEBERTO; foi-lhe
cobrado R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela carteira; para conseguir o valor, fez um empréstimo em
nome de sua mãe; efetuou o pagamento a "CHIQUINHO"; e recebeu a CIR em seu endereço (APM
nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 - Doc 18 - Fls. 289/290)
José Severiano também mudou o seu depoimento em Juízo, ao declarar ter sabido que na
Capitania de Camocim "estavam fazendo a cambagem da carteira de pescador para moço",
porém negou qualquer pagamento para isso. Perguntado sobre o empréstimo, disse que serviu
para custear viagem de sua filha.
Ao ser questionado sobre a versão anterior, José Severiano afirmou que, no IPM, foi
orientado a narrar história semelhante aos demais indiciados.

1.2.4 Os beneficiados Antônio Hernando de Brito, Mairlon Torres da Silva, João Paulo
Carvalho de Souza e Francisco das Chagas Barros de Castro.

A mesma dinâmica se repete em relação a Antônio Hernando de Brito, Mairlon Torres
da Silva, João Paulo Carvalho de Souza e Francisco das Chagas Barros de Castro (APM

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
nº 0000032-57.2010.7.10.0010 - Evento 1 - Doc 18 - Fls. 288 e seguintes).

1.2.5 Dos indícios da prática de corrupção passiva por 9 vezes.

Na fase inquisitorial, os aquaviários (1) Carlos Alexandre Alves Sousa, (2) Luciano de
Barros da Silva, (3) José Severiano Carvalho, (4) Antônio Hernando de Brito, (5) Mairlon
Torres da Silva, (6) João Paulo Carvalho de Souza e (7) Francisco das Chagas Barros de
Castro narraram os fatos contidos na Denúncia com riqueza de detalhes e apresentaram
documentos e comprovantes de empréstimos efetuados com o intento de obter o valor para o
pagamento da caderneta.
Em Juízo, mudaram as suas versões, negando qualquer contraprestação pecuniária pela
obtenção das carteiras.
Ainda que, de fato, o pagamento não tenha ocorrido, o SO HILDEBERTO e "CHIQUINHO",
nitidamente, buscavam receber vantagem indevida. Tanto que, mediante o pagamento de R$
8.000,00 (oito mil reais) ou parte desse montante, 17 (dezessete) carteiras foram geradas,
irregularmente, pelo SISAQUA, com a intenção de serem entregues aos beneficiados.
Sobre o delito de corrupção passiva, Jorge Cesar de Assis preleciona, in verbis:

"A corrupção passiva é delito formal e consuma-se com a simples solicitação,
a não ser se, esta é impossível de ser cumprida, ou seja: não esteja ao alcance
da pessoa que é solicitada.
Sendo crime formal inadmite tentativa. O efetivo recebimento da vantagem é
mero exaurimento do crime.
A corrupção passiva militar exige sempre a iniciativa do corruptor, já que o
corrompido apenas recebe a vantagem indevida ou aceita a promessa
de tal vantagem, jamais a solicita.
A Doutrina se refere a 'corrupção subsequente', onde a entrega da vantagem
indevida é posterior. A corrupção subsequente somente é possível de acontecer
na forma passiva e será inadmissível na sua forma ativa. A corrupção em
nossa legislação, não é crime necessariamente bilateral, de forma que
nem sempre a configuração da corrupção passiva dependerá do delito
de corrupção ativa e vice versa. Embora a corrupção não seja um crime
necessariamente bilateral, poderá haver concomitantemente corrupção ativa e
passiva.". ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 10ª
edição. Curitiba:Juruá, 2018. pp. 888/889. (Grifo nosso.)

Ainda sobre o tema, segue a lição de Cícero Robson Coimbra e Marcello Streiginger, in Manual
de Direito Penal Militar, ipsis literis:

"O delito de corrupção passiva tem uma semelhança muito grande com o
delito de concussão, diferenciando-se basicamente, apenas pelos verbos
nucleares da conduta, ou seja, enquanto na concussão se 'exige', na corrupção
passiva as condutas nucleares são 'receber' vantagem indevida ou 'aceitar' sua
promessa. Nas demais elementares, a identidade é muito grande entre os dois
tipos penais, porquanto se fala em 'vantagem indevida' e em exercício ou em
razão de uma função pública. O autor em outros termos, em virtude da função
que exerce na Administração Militar, recebe ou aceita a promessa de vantagem
indevida.
'Receber', conforme se extrai do tipo em estudo, significa entrar na posse,
sem o constrangimento e a violência dos crimes anteriores. 'Aceitar a
promessa', por sua vez, significa anuir, concordar com a concessão de
vantagem futura.". NEVES, Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcelo.
Manual de Direito Penal Militar. 2ª edição. São Paulo:Saraiva, 2012. pp. 1.367..

Sobre os fatos até aqui narrados, cabe transcrever trecho da Sentença proferida pelo Juiz de
Piso, que, de maneira elucidativa, destacou:

"(...) LUCIANO DE BARROS DA SILVA, ANTONIO HERNANDO DE BRITO,
MAIRLON TORRES DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS B. DE CASTRO,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
JOSÉ SEVERIANO DE CARVALHO e JOÃO PAULO CARVALHO DE SOUZA
confirmaram na fase do Inquérito a existência de algum tipo de
pagamento em função do recebimento das CIR com categoria elevada,
mas se retrataram em juízo, alegando outros fatos e outras
circunstâncias.
Observa-se, todavia, que os referidos depoimentos inquisitoriais possuem
uma linha comum.
Em síntese, os réus conversaram com Manoel Teófilo de Araújo Neto ou outra
pessoa sobre quem estaria fornecendo uma caderneta "quente" para embarcar,
a partir de informações que corriam na região. Havia informação de sobra de
vagas no curso de Moço de Convés na agência de Camocim e que não se estava
exigindo o curso de moço, sendo exigido pela "Capitania" apenas uma taxa de 8
mil reais. O despachante Chiquinho seria o contato para a transação e para o
recebimento do dinheiro pessoalmente. Alguns dias depois dos pagamentos,
teria ocorrido o recebimento das cadernetas. Com isso, os aquaviários foram
para Macaé/RJ e lá embarcaram. Porém, pouco depois souberam do
cancelamento das cadernetas, e resolveram tirar satisfação de Hildeberto,
cobrar os valores que pagaram indevidamente, além de confessar os fatos em
novo depoimento no IPM.
Observa-se que segundo as confissões da fase inquisitorial,
Mairlon, Nailton, Luciano, e Severiano, estiveram reunidos com
Hildeberto e os advogados, Dr. Marcos Coelho e Dr. Alencar. Teriam
sido orientados a negar os fatos. Na ocasião, alguns teriam sido
ameaçados ou amedrontados por HILDEBERTO, segundo o qual
poderiam pegar cadeia se o esquema dos pagamentos fosse
confirmado nos depoimentos do IPM.
(...) alguns alegaram que foram induzidos pelo Cap Reinaldo,
encarregado do IPM, a falar a versão ali relatada, pois segundo o oficial
aquilo "não daria nada", deixando a ideia de que se confirmassem sobre o
pagamento a HIDELBERTO, os aquaviários não seriam responsabilizados. Já o
acusado João Paulo Carvalho de Souza aduziu que se sentiu pressionado no IPM
e que só confessou ao Cap Reinaldo porque ficou com receio de ser reprovado
no curso que estava fazendo na capitania. Apesar disso, não trouxe nenhuma
prova sobre esse fato. Evidente é a falta de lógica e de lastro de veracidade nas
suas alegações.
Apesar das justificativas dessas novas versões sobre os fatos nos
interrogatórios judiciais, outros elementos nos autos demonstram a
contradição, indicando que a versão relatada na fase policial é mais
coerente com a realidade dos fatos.
(...) A cronologia registrada nos termos de inquirição do IPM está assente com
os respectivos períodos de obtenção e de cancelamento das cadernetas, citados
no relatório do IPM. Isso confirma a hipótese de que no primeiro depoimento
policial os acusados haviam sido orientados por HILDEBERTO a negarem os
fatos. Porém, ficaram indignados pelo cancelamento das cadernetas e com o
prejuízo obtido em função dos pagamentos, o que teria motivado as delações no
segundo interrogatório da fase policial, denunciando o esquema montado por
HIDELBERTO e CHIQUINHO.
Logo, os motivos da retratação em juízo são apenas versões sem
qualquer plausibilidade.
Ademais, essa versão de que foram pressionados pelo Cap Reinaldo durante
o IPM carece de sustentação nos autos. Além de ser uma clássica defesa nos
casos em que ocorre a retratação do depoimento em juízo, totalmente
descontextualizada, vê-se que os depoimentos no IPM foram prestados na
presença de 2 (duas) testemunhas. Nenhuma delas foi arrolada pelas defesas
para que esse ponto fosse investigado e esclarecido, de modo que não há prova
de coação ou qualquer motivo para haver presunção nesse sentido.
A estratégia de aduzir que houve pressão pelo encarregado do IPM também
não se sustenta pelo nível de detalhes que alguns interrogatórios na fase
policial demonstraram. Não é verossímil, tampouco crível, que o encarregado do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
IPM montasse um texto cheio de detalhamento, inclusive citando os locais das
transações financeiras e meios de recebimento (Exemplo: Supermercado
Rainha, carro do horário, etc), a presença de determinadas pessoas nas
reuniões, dentre outros aspectos, para que ao final os acusados confirmassem
uma história de que pagaram R$ 8.000,00 (oito mil reais) a Chiquinho e
Hildeberto, em troca de ter isenção de responsabilidade.".
(...)
Ao confrontarmos depoimentos de outros acusados que também alegaram
certa indução pelo encarregado do IPM, como por exemplo o de Carlos
Alexandre Alves de Sousa, percebe-se que o encarregado do IPM sequer
questionou especificamente sobre o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e que
o referido valor foi sugestionado pelo próprio depoente.
(...) não se torna crível uma postura totalmente passiva no sentido de aceitar
confirmar uma versão inexistente e cheia de detalhes, sabendo de antemão que
iria prejudicar o SO HIDELBERTO e CHIQUINHO, em troca de não ser
responsabilizado. Ademais, um ato dessa natureza cometido pelo encarregado
do IPM configuraria desvio de conduta do Oficial da Marinha, capaz de se
constituir em crime, atitude que dificilmente seria realizada na frente de 2
(duas) testemunhas que assinariam o termo de inquirição em conjunto,
atestando uma versão que sequer existiu ou que foi criada na hora pelo próprio
encarregado do IPM. (...)". (Grifos nossos.)

Registra-se que, por ocasião do depoimento do Encarregado do IPM, em Juízo, na condição de
testemunha, a Defesa dos réus não apresentou qualquer questionamento sobre
suposto assédio sofrido pelos aquaviários indiciados na fase policial.
Ademais, as provas produzidas na fase do inquérito podem servir como meio para a formação
da convicção do Juiz, desde que restem confirmadas por outros elementos colhidos durante a
instrução criminal, sempre sob o crivo do contraditório, tal como se vê no presente cenário.
Os depoimentos, na fase policial, coadunam-se e são elucidativos, fartos em informações
objetivas e convergentes quanto ao modus operandi dos acusados. Senão vejamos:
A notícia da "carteira quente" era divulgada entre os pescadores da região;
a.
Em seguida, "CHIQUINHO" surgia como "intermediador" entre o interessado e o SO HILDEBERTO,
b.
responsável pela emissão da carteira;
Na sequência, "CHIQUINHO" coletava o valor cobrado pelo serviço; e
c.
Por fim, uma vez recebido o pagamento, a CIR fraudada era enviada ao endereço do beneficiado.
d.
Sem dúvida, os réus orquestraram um plano desejando auferir vantagem indevida mediante a
arregimentação de pessoas dispostas a pagar pelo "serviço" oferecido.
Vejamos o que o art. 308 do Codex castrense estabelece:

Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, qualquer vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

O elemento volitivo inerente ao tipo reside na vontade livre e consciente de receber ou
aceitar promessa de vantagem ilícita, via de regra, de natureza patrimonial, estando o autor
ciente que tal vantagem não lhe cabe.
Sobre o tema, cito alguns precedentes desta Corte, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO
PASSIVA E ATIVA. (...) DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS.
FORTE PROVA INDICIÁRIA. (...) 5. Desse aspecto, exsurge a importância
da prova indiciária em crimes de corrupção ativa e passiva, mormente
diante de vívido mosaico fático, constituído por arcabouço instrutório
seguro. Diante de tal contexto, o juízo de culpa dos agentes torna-se
impositivo e proporcional, à luz do princípio do livre convencimento
motivado, notadamente quando inexistem contra indícios relevantes. 6.
A corrupção ativa e a passiva devem ser coibidas nos altos escalões da
Administração Pública e nas esferas intermediárias e subordinadas. Nesse

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
compasso, os valores monetários envolvidos podem corresponder às vultosas
quantias e/ou àquelas de menor expressão financeira. Dadas as suas
peculiaridades, tratam-se de delitos intimamente ligados às questões inerentes
à ética, ao caráter pessoal dos indivíduos (corruptor e corrompido), à
austeridade no Serviço Público e, sobretudo, ao civismo. Assim, emanam dos
envolvidos a sua degradação moral e o desvirtuamento de valores. (...) 8.
Provimento parcial do Apelo do "Parquet". Decisão majoritária." (STM. Apelação
nº 7001188-52.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 21.5.2020. Publicação: 5.6.2020); (Grifo
nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. (...) CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE
VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. (...).
Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à
caracterização dos tipos penais de corrupção ativa e passiva. O delito de
corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida em que
exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do
servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo
certo que um desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido. O réu
militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública.
Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense. (...) Há ofensa à
ética, e nem se mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças
Armadas. A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço
público, em conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira. (...)
Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa
especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único
do art. 309, ambos do CPM. Apelo ministerial provido. Decisão unânime." (STM.
Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 5.9.2019. Publicação: 26.9.2019);
(Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. (...). RECEBIMENTO DE
VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. VASTA PROVA
TESTEMUNHAL. OFENSA À PROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO
DE PISO. REFORMA DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOLO ESTAMPADO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. (...). A despeito da continuidade
delitiva, nos moldes do art. 71 do Código Penal (CP), a pena foi fixada em
patamar abaixo do mínimo legal em face da aplicação ex officio de "minorante
inominada", lastreada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de
modo a tornar a resposta penal mais justa, adequada e compatível com o ato
ilícito apurado. Recurso ministerial provido para cassar a sentença absolutória e
condenar o acusado por corrução passiva." (STM. Apelação nº 0000138-
70.2014.7.07.0007. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 13.3.2018. Publicação: 4.4.2018.) (Grifo nosso.)

Sobre a inexistência de provas concretas, alegada pela Defesa, de que os réus receberam
contraprestação financeira por todas as CIR ilegalmente emitidas, algumas considerações devem
ser assinaladas.
Ressalte-se que as provas da conduta não são facilmente obtidas.
Esses ilícitos, em regra, são silentes, e tendem a permanecer ocultos.
Desse aspecto, exsurge a importância da prova indiciária em crimes como os
apurados no presente feito.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem calcado a sua posição, como, por exemplo, na
Apelação nº 481/PA, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgada pelo Pleno em 8.0.2009:

"(...) o delito de corrupção via de regra permite que seus atores, mercê falta
de suficiente lastro probatório, escapem pelos desvãos, em manifesta apologia
ao fantasma da impunidade (...). Bem por isso, vem se entendendo que indícios
e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova
direta, podem autorizar o juízo de culpa do agente. (...)".

Nessa senda, caberia aos réus produzir provas em seu favor ou, ao menos, demonstrar a
contraindiciária apta a afastar as fortes evidências contidas nos autos.
Contudo, nada carrearam ao feito além de seus argumentos pessoais, os quais não se
sustentam.
Dito isso, o encadeamento lógico dos fatos comprovados não deixa dúvidas sobre a
caracterização do delito de corrupção passiva por 9 (nove) vezes.
Passo à analise dos argumentos trazidos pelas Defesas constituídas.

2. DOS RECURSOS DEFENSIVOS

As Defesas constituídas sustentam, em síntese, a ausência de provas para a condenação, o
que conduziria, necessariamente, à absolvição de ambos os réus.
O Defensor do SO RRm HILDEBERTO requer, ainda, a desconsideração da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas.

2.1 Do Recurso de Apelação do SO RRm Francisco HILDEBERTO Batista.

O réu insiste na tese de ocorrência de erro no SISAQUA. Alega, ainda, a escassez de provas
para a condenação e suscita violação ao "Princípio da verdade real" pelo Juiz de 1º Grau por não
proceder, ex officio, à produção de provas relevantes para o deslinde do processo.
O Apelo não passa de mera irresignação, dado que o argumento de suposta falha no SISAQUA
foi afastado pelo Laudo Técnico constante dos autos (APM nº 0000032-57.2010.7.10.0010 -
Evento 1 - Doc. 25 - Fls. 334/335). Essa importante peça registrou o funcionamento normal do
referido Sistema no período das ascensões indevidas.
Nessa toada, descabe falar de "prova nova", visto que o Laudo desfez quaisquer dúvidas sobre
esse quesito. Restou provado que o Sistema funcionava adequadamente no momento das
inserções dos dados falsos.
Ademais, é irrefutável o fato de que 17 (dezessete) ascensões irregulares de categorias foram
apontadas, todas com o registro do SO RRm HILDEBERTO como operador encarregado.
Trata-se de robusto acervo probatório, suficiente para subsumir a conduta do apelante/apelado
ao tipo previsto no art. 308, § 1º, do CPM.
No tocante à pena acessória de exclusão das Forças Armadas, trata-se de imposição ex vi
legis, prescindível de fundamentação.
Assim, a partir da condenação do apelante/apelado à reprimenda de reclusão superior a 2
(dois) anos, a pena acessória, prevista no art. 102 do CPM, é automaticamente aplicada. Nessa
esteira, o pleito defensivo revela-se meramente retórico.

2.2 Do Recurso de Apelação do civil Francisco Carlos Barros Passos, conhecido como
"CHIQUINHO".

O inconformismo do recorrente sintetiza-se à suposta inexistência de provas de que tenha
recebido qualquer pagamento ou instruído algum dos beneficiados a respeito da obtenção de
"carteiras quentes".
Em oposição ao arrazoado, houve clara volição quando participou do esquema fraudulento, em
parceria criminosa com o HILDEBERTO, para promover a ascensão de aquaviários sem o
cumprimento dos requisitos normativos exigidos.
Os fatos descritos na Denúncia foram corroborados pelos depoimentos de 2 (dois) dos
beneficiados, além de outros meios de prova, o que não deixa dúvidas quanto ao cometimento
da conduta delituosa pelo réu.
Assim, ante a consistência do modus operandi, além das inequívocas ascensões registradas no
SISAQUA, executadas com a emissão fraudulenta de CIR, a participação do réu na prática do
crime de corrupção passiva está sobejamente comprovada.
Por fim, embora "CHIQUINHO" não seja "Servidor Público", por ter agido em concurso, a
condição do SO RRm HILDEBERTO (funcionário público latu sensu) comunica-se entre ambos, ex
vi do art. 53, § 1º, do CPM, aspecto elementar do tipo do art. 308 daquele Codex.
A conduta subsome-se perfeitamente ao tipo penal em apreço. O argumento defensivo não

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf
procede.
Dessa forma, a condenação do réu, pelo crime de corrupção passiva, deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, entende-se que os fatos criminosos, praticados pelo SO RRm HILDEBERTO e
pelo civil "CHIQUINHO", estão solidamente comprovados no tocante à ascensão irregular das
carteiras dos seguintes aquaviários: Carlos Alexandre Alves de Sousa, Luciano de Barros
da Silva, José Severiano de Carvalho, Antônio Hernando de Brito, Mairlon Torres da
Silva, João Paulo Carvalho de Souza, Francisco Chagas Barros de Castro,
Francivaldo Ferreira da Silva e Francisco Antônio Lourenço de Brito, ou seja, em 9
(nove) ocasiões.
Repise-se que, desses 9 (nove) eventos relativos à entrega de CIR adulteradas, 2 (dois) foram
muito bem fundamentados e imputados aos agentes na Sentença, a qual, nessa parcela, não
merece qualquer reparo e adoto como razões para decidir (Francivaldo Ferreira da Silva e
Francisco Antônio Lourenço de Brito).

DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a correspondência de circunstâncias, a dosimetria da pena dos réus será
apreciada conjuntamente, com a observância do critério trifásico de fixação da reprimenda.
Na primeira fase, as diretrizes previstas no art. 69 do CPM são favoráveis a ambos.
Portanto, fixo a pena base em seu mínimo legal, 2 (dois) anos de reclusão, por 9 (nove) vezes,
pela prática do crime de corrupção passiva.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, incide a majorante do § 1º do art. 308 do CPM, no patamar de 1/3 (um
terço), de modo que a pena é aumentada, resultando em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.
Em decorrência da continuidade delitiva e considerando a incidência do aumento de 2/3 (dois
terços), a pena exasperada torna-se definitiva em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez)
dias de reclusão.
Deixo de conceder aos réus o benefício do sursis, com fulcro na vedação do art. 84 do CPM,
considerando a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.
Estabeleço o regime prisional inicialmente semiaberto, conforme disposto no art. 33, §2º,
alínea "b", do Código Penal Comum, reconhecendo o direito de apelar em liberdade, uma vez que
preenchem o requisito legal exigido.
Ao SO RRm HILDEBERTO, mesmo com o seu ingresso na reserva remunerada, mantenho a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, consoante a previsão dos arts. 102
e 107, ambos do CPM.
VOTO
Ante o exposto, divergindo de meus eminentes pares, mantinha a Sentença recorrida no
tocante à condenação pelo delito de corrupção passiva - art. 308, § 1º, do CPM -, por 2 (duas)
vezes, em continuidade delitiva; e dava provimento parcial ao Apelo Ministerial, para condenar o
SO RRm FRANCISCO HILDEBERTO BATISTA e o civil FRANCISCO CARLOS BARROS PASSOS pelo
cometimento do crime tipificado no art. 308, § 1º, c/c o art. 53, § 1º, ambos do CPM, por mais 7
(sete) vezes, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, totalizando 9 (nove) condutas,
tornando a sanção definitiva em 4 (anos), 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, na forma
do art. 71 do CPB. Deixava de conceder o benefício do sursis, com fulcro na vedação do art. 84 do
CPM, considerando a reprimenda privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Fixava o regime
prisional inicialmente semiaberto - art. 33, § 2º, alínea "b", do CP Comum, com o direito de
recorrer em liberdade. E negava provimento aos Apelos Defensivos.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2024a540bf